Tribunal: CARF
Processo: 13971.723715/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723715/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.555 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011, 2012, 2013
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO
CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
CSLL. BENEFÍCIO FISCAL
Aplica-se à CSLL, as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo que os fatos
que deram origem à autuação são os mesmos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Tendo sido
oportunizado no curso do processo a prova, não caberia à contribuinte requerê-
la para demonstrar fatos que deveriam ter sido comprovados quando da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração, indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723715/2016-74
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da
Luz Barros (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Thiago Dayan da
Luz Barros, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de processo formalizado para tratamento dos Autos de Infração (AI)
resultantes de procedimento fiscal realizado junto à CIA. HERING, com início em
23/12/2015 através do Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 512/513, cuja
ciência eletrônica se deu pelo termo de fl. 514.
As autuações tiveram por base a verificação das obrigações pertinentes ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos-calendário de 2011 a 2013,
especificamente quanto à exclusão indevida na apuração do lucro real de dispêndios
com inovação tecnológica. Além do AI de IRPJ, foi lavrado como reflexo o AI da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):

Os valores lançados encontram-se fundamentados e detalhados nos Autos de
Infração de IRPJ (fls. 872/884) e de CSLL (fls. 885/894) acrescidos das
correspondentes parcelas relativas à multa de ofício de 75% e aos acréscimos legais,
no Relatório Fiscal (fls. 896/927), no Anexo 01 - Bens informados pela contribuinte
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

como destinados às atividades de P&D (fls. 928/940) - e nos demais termos e
documentos que instruem os autos.
Reproduzimos, do Relatório Fiscal, os seguintes trechos:
Relatório Fiscal - IRPJ e reflexo
Procedimento Fiscal 0920400.2015.00306-0
Processo 13971.723715/2016-00
Contribuinte: CIA HERING
CNPJ 78.876.950/0001-71
1. Da Motivação e Instrução da Ação Fiscal
Trata-se de auditoria que teve por objetivo verificar a regularidade na apuração
do imposto de renda (IRPJ e IRRF) e da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) da CIA HERING nos anos-calendário 2011 a 2013.
O presente relatório se restringe ao IRPJ, sendo importante destacar que a
presente auditoria já havia formalizado autuação relativa às infrações verificadas na
apuração do lucro real, em virtude de exclusões indevidas a título de “Doações e
Subvenções para Investimento”. Citada autuação foi formalizada conforme processo
13971.721593/2016-81.
Todavia, a continuidade dos trabalhos de auditoria identificou nova exclusão
indevida na apuração do lucro real, desta vez a título de “Dispêndios com Inovação
Tecnológica”, que será o objeto do presente relatório fiscal.
As irregularidades que serão aqui discorridas motivaram a lavratura de autos de
infração, que integram o processo 13971.723715/2016-00, cuja instrução foi feita na
seguinte sequência:
• Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
período fiscalizada, da empresa fiscalizada;
• Termos de intimação lavrados direcionados à empresa fiscalizada, de interesse
aos fatos aqui narrados, dispostos em ordem cronológica, seguidos das respectivas
respostas apresentadas pela contribuinte, bem como dos documentos apresentados, na
extensão necessária2;
• Autos de infração lavrados, instruídos pelo presente relatório fiscal.
Nos anos-calendário sob auditoria, a contribuinte fez a opção pela tributação do
Imposto de Renda na modalidade do Lucro Real, conforme comprovam as respectivas
DIPJ, tendo apresentado sua Escrituração Contábil Digital na forma determinada pela
Instrução Normativa RFB no 787/2007 e alterações posteriores.
Desta forma, a presente auditoria fez acesso ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) para obter cópia dos arquivos relativos à escrituração contábil da
contribuinte.
[...]
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

2. Da análise dos valores declarados a título de Dispêndios com Inovação
Tecnológica
Nos anos calendários sob investigação, a CIA HERING efetuou exclusões a
título de dispêndios com inovação tecnológica para apuração de seu lucro real,
conforme os seguintes valores informados na ficha “09A- Demonstração do Lucro
Real” de suas DIPJ:
Ano-calendário 2011: R$ 556.278,67
Ano-calendário 2012: R$ 3.722.316,84
Ano-calendário 2013: R$ 1.256.052,54
Trata-se do benefício fiscal previsto na lei n° 11.196 de 2005, sendo que os
valores passíveis de exclusão na apuração do lucro real correspondem a 60% dos
dispêndios realizados em pesquisa tecnológica, conforme determina o artigo 19 da lei
em questão. Ainda analisando as DIPJ apresentadas, temos que a contribuinte declarou
os valores anuais dos dispêndios respectivos na ficha própria das DIPJ, denominada
“Ficha 46 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico”. De fato, as
exclusões efetuadas correspondem a 60% dos valores informados nesta ficha.
Em atendimento ao 3o quesito do Termo de Intimação Fiscal 05, a contribuinte
apresentou cópia dos “Formulários para informações sobre as atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas”. Trata-se de
informações prestadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme obrigação
prevista no artigo 14 do Decreto 5.798/2006, que regulamenta o incentivo fiscal. Tais
formulários serão doravante citados simplesmente como “Formulários P&D”, e
mesmo as siglas P&D e PD&I quando utilizadas neste relatório devem ser
consideradas como sinônimo de “pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica”.
Conforme tais Formulários P&D, os dispêndios realizados pela empresa nos
anos sob fiscalização a título de inovação tecnológica podem ser divididos em
recursos humanos e material de consumo, conforme tabela a seguir.

Vejamos então, à luz da legislação de regência, as irregularidades detectadas.
2.1. Da inexistência de contas contábeis específicas para controle dos
dispêndios
A lei 11.196 de 2005 exige que os dispêndios com inovação tecnológica sejam
controlados em contas contábeis específicas:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Assim, o quesito inicial do Termo de Intimação Fiscal 05 solicitou à
contribuinte que indicasse as contas contábeis utilizadas para abrigar os registros
destes dispêndios no período sob fiscalização. O segundo quesito desta intimação
ressalvou que, caso a contribuinte não tenha reservado contas específicas para o
registro exclusivo dos dispêndios com inovação tecnológica, deveria apresentar
relatório reproduzindo todos os lançamentos contábeis destes dispêndios efetuados nos
anos-calendário 2011 a 2013.
Em sua resposta a contribuinte declarou que estava encaminhando planilhas
“contendo a memória de cálculo do valor declarado como dispêndio com inovação
tecnológica”, que conteriam ainda a “indicação das contas contábeis que abrigaram os
lançamentos correspondentes e listagem dos razões das respectivas contas”.
De fato, na oportunidade a contribuinte apresentou os seguintes arquivos
eletrônicos5:
- 1 - Dispêndios Lei do Bem 2011.xlsx;
- 1 - Dispêndios Lei do Bem 2012.xlsx;
- 1 - Dispêndios Lei do Bem 2013.xlsx.
Apesar da resposta da contribuinte declarar expressamente que tais planilhas
conteriam listagem dos razões das contas contábeis utilizadas para o controle dos
dispêndios sob análise, na verdade isto não ocorreu. Ao contrário, tais planilhas não
contemplam sequer um único lançamento contábil.
Há sim, nas planilhas, apenas a indicação das contas contábeis consideradas
para a consolidação dos valores, bem como os centros de custo envolvidos.
Por exemplo, a figura a seguir reproduz as notas inseridas pela contribuinte no
arquivo relativo ao ano-calendário de 2011:

Assim, apesar da planilha não contemplar os prometidos razões das contas
contábeis, a indicação das contas contábeis e dos respectivos centros de custo deveria
ser suficiente para a auditoria localizar, na contabilidade da empresa, todos os
lançamentos contábeis vinculados aos dispêndios com inovação tecnológica. Porém,
tal hipótese não se confirmou.
Contrariando esta expectativa, em todos os períodos as contas contábeis
indicadas pela contribuinte abrigam lançamentos que totalizam valores incompatíveis
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

aos consolidados nas informações prestadas, mesmo ao se considerar apenas os
centros de custo informados pela contribuinte, conforme se demonstrará.  Salários e encargos:

Em relação aos salários e encargos dispendidos com inovação tecnológica, a
contribuinte relacionou nas planilhas apresentadas todos os empregados vinculados a
tais dispêndios em cada ano, indicando a remuneração anual de cada um deles
considerada na apuração do benefício fiscal.
Em relação ao ano-calendário 2011, tais salários e encargos totalizaram R$
857.533,47. Como visto na figura reproduzida anteriormente neste termo, a CIA
HERING informou que tais dispêndios estariam registrados no centro de custo “63005
– Laboratório”, indicando as contas contábeis onde teriam sido registrados os
lançamentos contábeis.
Com base em tais informações esta auditoria analisou a contabilidade da
contribuinte, totalizando os dispêndios registrados anualmente nas contas contábeis e
no centro de custo indicado. Os resultados apurados são relacionados na tabela a
seguir:

Como se observa na tabela, os valores lançados no centro de custo e nas contas
indicadas totalizam R$ 1.005.173,00 (débitos menos créditos), superior, portanto, ao
valor indicado como dispendido com salários e encargos do pessoal aplicado em
inovação tecnológica, que seria equivalente a R$ 857.533,47 no ano de 2011.
Já no ano-calendário de 2012, a contribuinte informou ter pago R$ 2.931.846,69
a título de salários e encargos do pessoal alocado na área de pesquisa e inovação
tecnológica. A relação de funcionários é maior, já que são considerados outros centros
de custo, além do denominado “63005 –Laboratório” considerado no ano anterior.
O quadro a seguir relaciona os centros de custo que a contribuinte indicou como
vinculados ao benefício fiscal em 2012:

Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Mais uma vez a auditoria consultou a contabilidade da contribuinte,
consolidando os dispêndios contabilizados nas contas contábeis e nos centros de custo
que estariam vinculados aos salários e encargos atrelados à inovação tecnológica,
alcançando os seguintes resultados:

Conforme se observa, o valor consolidado a partir da contabilidade alcança R$
6.386.623,68, muito superior aos dispêndios com salários e encargos informados no
Formulário P&D encaminhado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que seriam de
R$ 2.931.846,69 em 2012.
Em 2013 também se observou a mesma inconsistência. Neste ano, os dispêndios
com salários e encargos estiveram restritos a um único centro de custo, denominado
“63001 – Engenharia de produtos”, que, curiosamente, não foi relacionado nos anos
anteriores. Com base nesta informação, e nas contas contábeis indicadas pela
contribuinte, foi efetuada a consolidação dos valores contabilizados no ano de 2013:

Como se observa, enquanto os dispêndios contabilizados no centro de custo
indicado totalizam mais de R$ 4 milhões, o valor informado pela contribuinte como
dispendido com salários e encargos vinculados a inovação tecnológica em 2013 foi de
apenas R$ 907.882,12.  Materiais aplicados:

No caso dos materiais aplicados em inovação tecnológica, os 3 arquivos
apresentados pela contribuinte apresentaram uma consolidação dos valores
dispendidos, por conta contábil e centro de custo vinculados ao tema.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Porém, ao fazer a mesma consolidação a partir da escrituração contábil da
empresa a auditoria alcançou valores diferentes dos apontados pela contribuinte.
No ano de 2012 a contribuinte informou que os materiais de consumo aplicados
em inovação tecnológica alcançaram o valor de R$ 3.272.014,71, distribuídos pelas
contas contábeis e centros de custos conforme a tabela 5 seguinte deste termo. Já a
tabela 6 demonstra a consolidação feita pela auditoria dos valores contabilizados
nestas mesmas contas nos respectivos centros de custo, alcançando a cifra de R$
4.487.043,20, montante muito superior ao indicado pela contribuinte.
Seguem as tabelas:

A comparação das tabelas acima demonstra que os totais efetivamente lançados
nas contas contábeis e centro de custos indicados no decorrer do ano (total dos débitos
menos o total de créditos) não coincide, para nenhuma conta contábil, com os totais
informados pela contribuinte.
No ano calendário de 2013 idêntica constatação se repetiu. Enquanto a
contribuinte afirma ter dispendido com materiais em seus projetos de pesquisa o total
de R$ 1.185.538,79, o valor registrado nas contas e centros de custo indicados alcança
um valor bem superior, de R$ 2.959.400,14. É o que ilustram as tabelas 7 e 8
seguintes.

Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Todas estas constatações da auditoria foram relatadas à contribuinte no contexto
do Termo de Intimação Fiscal 08, onde foram, inclusive, elaboradas tabelas
semelhantes às do presente relatório, mostrando a impossibilidade de se identificar na
contabilidade da empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação
tecnológica. O primeiro quesito desta intimação é transcrito a seguir:
1. Manifestar-se acerca do não cumprimento da determinação contida no inciso
I do artigo 22 da Lei 11.196 de 2005, uma vez que a contribuinte, conforme relatado
no contexto deste termo, não efetuou o controle dos gastos e dispêndios com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica em contas contábeis
específicas;
Respondendo a este quesito, a contribuinte restringiu-se a prestar
esclarecimentos sobre o conceito de centro de custos e sua aplicação pela empresa, nos
seguintes termos:

Em síntese, a contribuinte afirma que os centros de custo podem ser
considerados, em si, como “contas contábeis específicas”. Ora, se de fato a empresa
tivesse criado centros de custo específicos para o controle das despesas vinculadas à
inovação tecnológica, estaria atendendo ao disposto na legislação, já que seria possível
identificar todos os lançamentos vinculados ao benefício fiscal em tela.
Ocorre que os centros de custo indicados pela contribuinte como vinculados às
atividades de P&D foram criados pela empresa com outros propósitos, sendo que os
lançamentos contábeis ali realizados são, invariavelmente, em valores superiores aos
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
conforme fartamente demonstrado nas tabelas anteriores deste relatório.
Retornando ao Termo de Intimação Fiscal 05, vimos que na hipótese da
empresa não possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo dos
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, a
mesma deveria apresentar relação com todos os lançamentos contábeis destes
dispêndios efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013 (vide 2o quesito da intimação
citada). Apesar da hipótese restar comprovada, a empresa não apresentou a relação dos
lançamentos contábeis solicitada.
Assim, restou comprovado que a empresa não controlou contabilmente em
contas específicas (ou mesmo em centros de custo) os dispêndios com inovação
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

tecnológica, em afronta ao disposto no inciso I do artigo 22 da lei 11.196 de 2005,
aqui já transcrito.
Como se está diante de um benefício fiscal, deve ser aplicado o artigo 111, do
CTN, o que implica na interpretação literal e restritiva da legislação respectiva. Logo,
a expressão “controlados contabilmente em contas específicas” que se encontra no
inciso I do artigo 22 da lei no.11.196 de 2005, implica que os dispêndios referentes à
pesquisa e inovação tecnológica, necessariamente, devem estar registrados em contas
especialmente criadas para tal fim, e, portanto, separadas das demais despesas da
contribuinte, já que tais dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal.
Por sua vez, o artigo 24 da mesma lei assim dispõe:
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda não
utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Assim, da interpretação conjunta dos artigos 19, 22 e 24 desta lei, se conclui
que a hipótese dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica não serem controlados contabilmente em contas específicas
implica na necessidade do recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa de
ofício.
Mas existem ainda outras infrações praticadas pela empresa que tornam
indevida a exclusão deste benefício fiscal na apuração do lucro real, como se verá a
seguir.
2.2. O pessoal alegadamente aplicado nas atividades de P&D não se enquadram
nos conceitos legais de “pesquisador” ou “pessoal de apoio técnico”
Como já salientado, aplica-se no caso presente a interpretação literal da
legislação tributária vinculada ao benefício fiscal, por força do artigo 111 do CTN.
No caso, a regulamentação da lei no.11.196 de 2005 foi feita através do decreto
5.798 de 2006, cujo artigo 2o define, para os fins deste benefício, o conceito de
pesquisador contratado:
Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
...
III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou
técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue
exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica; e
Como se observa, considera-se pesquisador apenas o profissional que possua
formação técnica ou acadêmica suficiente para desenvolver as atividades voltadas à
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Tal formação acadêmica está
literalmente especificada, exigindo-se minimamente tratar-se de “técnico de nível
médio”, e abrangendo também o “pesquisador graduado, pós-graduado e tecnólogo”.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Além do mais, não basta o profissional possuir formação técnica ou acadêmica,
mas o mesmo deve ter sido contratado para o exercício de sua formação.
Além dos salários e encargos dos pesquisadores contratados, a legislação
considera como vinculados a pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica os
dispêndios com serviços de apoio técnico, cujo conceito foi definido no mesmo
decreto 5.798 de 2006:
Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
...
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
...
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à
manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como
à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;
Vê-se que os serviços de apoio técnico são bem restritos, e estão vinculados,
obrigatoriamente, à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados, exclusivamente, à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados.
Tendo em mente os conceitos aqui expostos, vejamos a qualificação dos
funcionários considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D. Pelas
informações prestadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a empresa possuía os
seguintes quantitativos de recursos humanos aplicados na atividade incentivada:

A fim de aprofundar esta análise, a contribuinte foi intimada através do 5o
quesito do Termo de Intimação Fiscal 08 a apresentar determinadas informações sobre
seus recursos humanos aplicados em P&D.
A planilha apresentada em resposta deixou de apresentar todas as informações
solicitadas, já que não relacionou, por exemplo, a formação dos pesquisadores
contratados.
Conforme ilustra a tabela anterior deste relatório, a CIA HERING informou ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, em todos os anos sob fiscalização, que possuía
pesquisadores contratados.
Por exemplo, no ano de 2011 a empresa relacionou no citado formulário que
possuía 14 pesquisadores ocupados integralmente com atividades de P&D, sendo 8
graduados, 3 técnicos de nível médio e 3 técnicos de nível superior, dos quais esta
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

auditoria não conhece a formação, apesar desta informação ter sido expressamente
solicitada através do Termo de Intimação Fiscal 08.
A única informação prestada sobre a formação do pessoal vinculado à pesquisa
e inovação tecnológica foi o seu grau de instrução. Tal deficiência foi relatada no
contexto do Termo de Intimação Fiscal 10, que refez a exigência na seguinte forma:
1. Apresentar nova planilha dos recursos humanos aplicados em atividades de
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica nos três anos fiscalizados, seja na
forma de dedicação exclusiva ou parcial, contendo obrigatoriamente, as seguintes
informações:
a) CPF;
b) NOME COMPLETO;
c) FORMAÇÃO: indicação do título, se houver, e respectiva formação, ou seja,
a identificação do curso, de nível superior ou técnico, concluído pelo funcionário. A
informação deverá ser prestada mesmo no caso da formação do funcionário não estar
diretamente vinculada às pesquisas desenvolvidas. Caso se trate de profissionais sem
formação técnica ou superior, deixar em branco;
d) CONTRATADO COMO PESQUISADOR NA SUA ÁREA DE
FORMAÇÃO?: preencher com SIM, se o funcionário foi contratado para atuar na sua
área de formação, indicada no campo anterior. Preencher com NÃO, se o funcionário,
apesar de possuir formação técnica ou superior, não tiver sido contratado para atuar
como pesquisador na respectiva área de formação;
e) FUNÇÃO EXERCIDA: detalhar a função exercida no período de atuação em
atividades de PD&I. Tal informação deverá ser prestada para todos os funcionários,
pesquisadores contratados ou de apoio técnico.
A empresa demonstrou dificuldades para atender ao solicitado, tanto que na
primeira resposta, datada de 29/07/2016, prestou informações parciais e solicitou
dilatação de prazo para complementação das informações. Posteriormente, em
22/08/2016, apresentou nova planilha, onde relaciona 228 funcionários, assim
classificados quanto à indagação “Contratado como pesquisador na sua área de
formação?”:

De imediato, já se percebe que a própria empresa reconhece que parte dos
funcionários que a empresa considerou como pesquisadores para usufruir o benefício
fiscal não foi contratada com este propósito (32 funcionários). Além disso, para a
maior parte dos funcionários considerados como pesquisadores (138) a empresa não
logrou informar se a contratação foi feita com este propósito específico.
Dentre os 138 funcionários para os quais a empresa não prestou a informação
solicitada, fica claro que os mesmos não podem se enquadrar como pesquisadores, já
que a maior parte não possui sequer o 2o grau completo. Além disso, há, entre eles,
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

ocupantes de cargos que não podem ser considerados como de pesquisadores, tais
como estilistas, modelistas, costureiras e estagiários, relacionados na tabela a seguir:
[...]
E mesmo os 58 funcionários que a empresa alega ter “contratado como
pesquisador na sua área de formação” não se enquadram, em regra, nos critérios já
detalhados neste relatório.
Por exemplo, parte destes funcionários não se enquadra como técnico de nível
médio ou pesquisador graduado, pós-graduado ou tecnólogo. Um dos supostos
pesquisadores, inclusive, possui apenas 2o grau incompleto. Outros, apesar de terem
concluído o 2o grau, não possuem formação técnica específica informada. Há ainda
profissionais formados em Engenharia Florestal e Psicologia, ou seja, de formação
aparentemente inapropriada para a pesquisa alegadamente realizada pela contribuinte,
na área têxtil. Por fim, há ainda profissionais que, apesar da empresa indicar que
foram contratados como pesquisadores, ocupavam o cargo de “estagiários de
produção”. Os funcionários com tais inconsistências estão relacionados a seguir:

Prosseguindo na análise do Termo de Intimação Fiscal 10, verifica-se que a
empresa deveria apresentar os respectivos contratos de trabalho, no caso dos
funcionários contratados para atuarem como pesquisadores, conforme o seguinte
quesito:
2. Apresentar cópia digitalizada dos contratos de trabalho dos funcionários,
exclusivamente para aquele cuja resposta ao quesito anterior indique que tenham sido
contratados para atuarem como pesquisadores na respectiva área de formação;
Tais contratos foram apresentados nas respostas apresentadas à esta intimação,
datadas de 22/08/2016 e 25/08/2016. A análise destes documentos demonstrou que em
nenhum destes contratos consta expressamente o desempenho como pesquisador em
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

atividades de inovação tecnológica, conforme exige expressamente a Instrução
Normativa RFB no 1.187 de 29/08/2011, nos seguintes termos:
Art. 4o A pessoa jurídica poderá deduzir do lucro líquido, para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente à soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ou como pagamento na forma
prevista no § 1o.
...
Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os seguintes
dispêndios:
I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e de pessoal de
prestação de serviço de apoio técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e o inciso
III do art. 2o;
II - a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de serviços de apoio
técnico de que tratam a alínea " e" do inciso II e o inciso III do art. 2o.
§ 1o Para fins deste artigo, poderão ser considerados como dispêndios os custos com
pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, sem dedicação exclusiva, desde que:
I - conste expressamente em seu contrato de trabalho o desempenho como pesquisador
em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo empregador;
II - a empresa possua, para o projeto incentivado, controle das atividades
desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas.
Fica patente, então, que as despesas consideradas pela empresa como relativas a
salários e encargos de pesquisadores não obedecem às formalidades previstas na
legislação. A propósito, a questão não é meramente formal, mas de fato, pois
comprovadamente diversos dos funcionários indicados não podem ser classificados
como pesquisadores.
Resta então, verificar se os funcionários podem ser, ao menos, considerados
vinculados a serviços de apoio técnico.
Como visto no decreto 5.798 de 2006, os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados, exclusivamente, à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Nesta ótica, o Termo de Intimação Fiscal 08 fez os
seguintes questionamento à CIA HERING:
2. Informar se a contribuinte dispunha, nos anos-calendário de 2011 a 2103, de
instalações destinadas, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação tecnológica. Caso positivo, detalhar a localização e a
composição de tais instalações e o respectivo período de utilização;
3. Informar se a contribuinte dispunha, nos anos-calendário de 2011 a 2103, de
equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação tecnológica. Caso positivo, detalhar tais equipamentos e
o respectivo período de utilização;
Em resposta, a contribuinte prestou a seguinte informação:
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Na resposta a contribuinte não afirma possuir instalações destinadas
exclusivamente às atividades de P&D, conforme solicitado, mas que possui
instalações utilizadas “permanentemente” para tais atividades, o que implica em
grande diferença. Tais instalações estariam localizadas nos setores denominados
“Produto Hering”, “Produto PUC”, “Planejamento de Marcas”, “Engenharia de
Produto”, “Laboratório” e “Desenvolvimento de Arte”, que permitem identificar os
centros de custos correspondentes.
Algumas destas denominações já permitem vislumbrar que alguns destes setores
não são característicos de atividades de P&D, sendo típicos de outras atividades
inerentes à uma empresa têxtil de moda, como é a contribuinte em questão, a
reconhecida nacionalmente CIA HERING. É o caso dos setores “Planejamento de
Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”, cuja denominação já indica não se tratar
atividade exclusiva ou mesmo preponderante de P&D (vide adiante no item 2.5 deste
relatório a descrição das atividades de cada um dos centros de custo).
Ao contrário, as informações disponíveis demonstram que tais setores não
foram utilizados exclusivamente para as atividades de P&D. A própria contabilidade
demonstra que os valores contabilizados nos centros de custo respectivos destes
setores são superiores aos valores dos dispêndios considerados pela empresa como
vinculados ao incentivo da lei 11.196 de 2005 (vide item 2.1 deste relatório). Assim,
não existem instalações destinadas exclusivamente às atividades de P&D.
Quanto à existência de equipamentos destinados exclusivamente às atividades
de pesquisa e inovação tecnológica, a empresa respondeu ao 3o quesito do Termo de
Intimação Fiscal 08 apresentando uma listagem, que compõe o anexo I de sua
resposta.
Apesar da extensa relação apresentada, observa-se tratar-se em regra de
mobiliário, equipamentos de informática e máquinas típicas da atividade têxtil, sem
denotar utilização voltada exclusivamente para a área de P&D. Além disso, vários
itens listados foram adquiridos em períodos posteriores ao sob fiscalização, havendo
aquisições de 2014 e 2015, quando o período sob verificação se restringe aos anos-
calendário 2011 a 2013.
Para melhor interpretação das informações, esta auditoria elaborou o
demonstrativo que integra o anexo 01 deste relatório, apenas com os bens adquiridos
até o final de 2013, e contemplando unicamente as informações julgadas relevantes
para a análise. Neste anexo os bens foram agrupados de acordo com a “Descr. Conta
do Razão” informada pelo contribuinte em sua planilha, sendo que a auditoria fez a
identificação dos bens de acordo com as informações fornecidas nos campos
“Descrição Ativo” e “Descrição do Material” da listagem apresentada.
A tabela a seguir foi elaborada a partir deste Anexo 01.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

O grupo mais significativo da tabela acima é o de Máquinas e Equipamentos,
onde poderia se esperar identificar os equipamentos destinados exclusivamente às
atividades de P&D. Porém, sua análise demonstrou que trata-se, em sua grande
maioria, de máquinas de costura, havendo ainda outros equipamentos usuais da
atividade têxtil, como máquinas de corte e aparelho de tingimento. Pode-se identificar
ainda pequena parcela de equipamentos de laboratório, que poderiam ser destinados a
atividades de P&D, mas que também podem ter aplicação em outras atividades usuais
da empresa, como, por exemplo, o controle de qualidade de produtos e matérias
primas.
Nos demais grupos da tabela 12 acima tampouco forma identificados
equipamentos típicos das atividades de pesquisa e inovação tecnológica. Ao contrário,
conforme já antecipado, tem-se uma grande quantidade de móveis (estantes, mesas,
armários, balcões, bebedouros), equipamentos de informática e condicionadores de ar.
Voltando à análise do pessoal da CIA HERING alegadamente aplicado às
atividades de P&D, já se demonstrou que não há comprovação da contratação de
nenhum pesquisador, restando a possibilidade de se enquadrarem como pessoal de
apoio técnico. A relembrar, o decreto 5.798 de 2006 restringe este conceito aos
funcionários “indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos
equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos
humanos a eles dedicados”.
Ora, não havendo instalações ou equipamentos destinados exclusivamente às
atividades de P&D não há que se falar em pessoal de apoio técnico. Como já visto na
tabela 09 deste relatório, a empresa relacionou mais de uma centena de funcionários
com dedicação à pesquisa e inovação tecnológica, número expressivo e excessivo face
a inexistência de instalações e equipamentos exclusivos para estas atividades. Além do
mais, a análise dos cargos das pessoas relacionadas deixa claro que a empresa não
considerou sequer minimamente os conceitos legais de “pesquisador” e “pessoal de
apoio técnico” para classificar seus dispêndios com a atividade incentivada de
inovação tecnológica, ao considerar até o salário e respectivos encargos de modelistas,
estagiários, costureiras e estilistas contratados.
Assim, todos os dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte
como destinados à pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem
tal classificação, à luz da legislação específica deste benefício fiscal, que deve ser
literalmente interpretada. Tal interpretação está consolidada na Instrução Normativa
RFB no 1.187 de 2011, conformes trechos de interesse transcritos a seguir:
Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
...
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
...
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à
manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como
à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;
III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou
técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica, que atue
exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica; e Art. 4o A pessoa jurídica poderá deduzir do lucro líquido, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente à
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais
pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ou como
pagamento na forma prevista no § 1o.
...
Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os seguintes
dispêndios:
I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e de pessoal de
prestação de serviço de apoio técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e o inciso
III do art. 2o;
...
Art. 7o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 5o, a pessoa jurídica poderá excluir do
lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o
valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados
no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, classificáveis como despesas pela legislação do IRPJ.
2.3. Da falta de controle das horas dedicadas dos recursos humanos em
atividades de P&D
Voltando aos Formulários P&D apresentados pela empresa ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, vemos que nos anos sob fiscalização a CIA HERING informou
possuir pesquisadores contratados com dedicação exclusiva nos anos de 2011, com
dedicação parcial em 2013, e nas duas formas em 2012 (vide tabela 09). Ao responder
ao Termo de Intimação Fiscal 10, a contribuinte apontou erro nas informações
prestadas naqueles formulários, afirmando que em 2012 só houve a aplicação de
recursos humanos em atividades de P&D com dedicação parcial.
Convém trazer ao presente relatório as determinações pertinentes contidas na IN
RFB no 1.187 de 29/08/2011. Em seu artigo 3o, esta instrução determina que a pessoa
jurídica beneficiária deve elaborar projetos de pesquisa com controle das horas
aplicadas por cada pesquisador ou funcionário de apoio técnico:
Art. 3o Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa, a pessoa
jurídica deverá elaborar projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, com controle analítico dos custos e despesas integrantes para
cada projeto incentivado.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Parágrafo único. Na alocação de custos ao projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o caput, a pessoa jurídica deverá
utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo, registrando de forma
detalhada e individualizada os dispêndios, inclusive:
I - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
pesquisador por projeto incentivado;
II - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
funcionário de apoio técnico por projeto incentivado.
...
(os negritos são da presente transcrição)
A Instrução Normativa até permite a contratação de pesquisadores sem
dedicação exclusiva, mas impõe, novamente, o controle das atividades desenvolvidas
e respectivas horas trabalhadas. Vejamos os trechos de interesse, destacados nesta
transcrição:
Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os seguintes
dispêndios:
I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e de pessoal de
prestação de serviço de apoio técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e o
inciso III do art. 2o;
II - a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de serviços de apoio
técnico de que tratam a alínea " e" do inciso II e o inciso III do art. 2o.
§ 1o Para fins deste artigo, poderão ser considerados como dispêndios os custos com
pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, sem dedicação exclusiva, desde que:
I - conste expressamente em seu contrato de trabalho o desempenho como
pesquisador em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo empregador;
II - a empresa possua, para o projeto incentivado, controle das atividades
desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas.
§ 2o Na hipótese do § 1o, só poderão ser computadas como dispêndios na forma do
caput do art. 4o as horas efetivamente trabalhadas no projeto incentivado.
Tendo em vista esta normatização, a auditoria incluiu o seguinte quesito no
Termo de Intimação Fiscal 08:
4. Em relação aos anos-calendário 2012 e 2013, a empresa informou ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ter efetuado dispêndios com recursos
humanos com dedicação parcial às atividades de PD&I. Em relação a tais recursos
humanos, apresentar cópia digitalizada dos controles das atividades desenvolvidas nos
projetos incentivados e respectivas horas trabalhadas, relativamente aos meses de abril
e agosto, de ambos os anos;
A intimação é bem clara, não restando dúvida que auditoria elegeu dois meses,
por amostragem (abril e agosto), para que fossem apresentadas as cópias dos
instrumentos utilizados para o controle dos recursos humanos envolvidos nos projetos
incentivados, envolvendo obrigatoriamente as atividades desenvolvidas e respectivas
horas aplicadas, como requer a legislação.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Ao invés de apresentar tais controles, a contribuinte forneceu 2 planilhas
eletrônicas anexas a sua resposta. A primeira delas, denominada “Anexo II – RelaþÒo
(op.cit) de Recursos Humanos.xlsx”, contempla a relação dos funcionários
alegadamente envolvidos com P&D, onde consta, unicamente, que a dedicação do
funcionário é “PARCIAL”.
Já a segunda planilha, denominada “Anexo III - Controle de horas em
atividades de PD&I.xlsx”, apresenta a relação dos funcionários e o total de horas
aplicadas em P&D nos meses questionados por cada um. Não há, entretanto, a
apresentação do sistema de controle que permitiu a confecção da planilha, que foi
justamente o solicitado na intimação.
Em verdade, a planilha deixa transparecer que tal controle não existe, e as horas
aplicadas nas atividades de P&D são mera aplicação de um percentual fixo, para todos
os funcionários, sobre as horas disponíveis no mês. No caso de 2013 este percentual é
de exatos 40%, já que as horas disponíveis no mês totalizam 220 horas (tanto em abril
como em agosto de 2013), e todos os funcionários, sem exceção, tiveram indicação de
haver aplicado 88 horas em atividades de P&D em cada mês, que corresponde,
justamente, a 40% de 220 horas.
Ora, não é crível que todos 80 funcionários, dos mais diferentes cargos, tenham
dispendido exatamente 40% de suas horas disponíveis nos meses de abril e agosto de
2013 com P&D, sendo mais provável que, na ausência dos controles exigidos na
instrução normativa, a CIA HERING tenha adotado este percentual sem qualquer
critério objetivo.
Sobre o assunto, convém ainda destacar o seguinte quesito do Termo de
Intimação Fiscal 08, que abordou justamente a eleição deste percentual de 40% pela
contribuinte:
7. De acordo com as informações prestadas pela contribuinte no arquivo “1 -
Dispêndios Lei do Bem 2013.xlsx”, especialmente nos conteúdos das células G984 e
G986 da planilha “2.Salários Hering”, esta auditoria percebeu que, naquele ano, a
contribuinte considerou que 40% dos dispêndios com os salários dos funcionários ali
listados foram considerados como vinculados a PD&I. Sobre o assunto, manifestar-se
sobre a conclusão desta auditoria e fazer as correções porventura pertinentes, bem
como justificar detalhadamente a adoção de tal critério;
A resposta da contribuinte foi de cunho geral e pouco elucidativa, afirmando
que os critérios utilizados “tiveram por base o volume de tempo que os colaboradores
realizaram as atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos”.
Procurou demonstrar ainda que as despesas com salários poderiam estar
subestimadas, pois ressaltou “que não entraram no cômputo o tempo de todas as
pessoas que de fato estiveram envolvidas no processo de desenvolvimento de novos
produtos”, citando, como exemplo, “o pessoal alocado na produção quando os lotes
pilotos foram rodados”. Quanto a este aspecto, deve-se destacar que o pessoal alocado
na produção não se enquadra no conceito de pesquisadores e de pessoal de apoio para
o benefício fiscal em tela.
Assim, da análise do presente fica claro que a CIA HERING, apesar de alegar
que utilizou recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, não logrou
comprovar que adotou os controles determinados pela IN RFB no 1.187 de
29/08/2011, especificamente no § 1o de seu artigo 5o.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Demonstrada, então, nova infração em relação ao benefício fiscal sob análise.
2.4. Dos supostos materiais de consumo aplicados em atividades de P&D
Conforme valores reproduzidos na tabela 01 deste termo, observa-se que a CIA
HERING aproveitou, além dos valores relacionados a salários e respectivos encargos,
valores até mais significativos a título de materiais de consumo aplicados em pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, especialmente nos anos de 2012 e 2013.
Para aprofundar a investigação sobre tais dispêndios, a auditoria solicitou
informações sobre estes materiais de consumo e sua vinculação com as atividades de
pesquisa, bem como solicitou a apresentação de cópia da respectiva documentação
comprobatória, conforme amostragem citada nos quesitos 08 a 11 do Termo de
Intimação Fiscal 08. O atendimento a tais quesitos foi objeto de pedido de
prorrogação, concedida pela auditoria.
Vejamos então, os esclarecimentos solicitados nestes quesitos e as informações
prestadas pela CIA HERING.
8. Em relação ao valor de R$ 3.173.172,74 informado como dispêndio com
materiais que teriam sido contabilizados na conta contábil 42180019 e no centro de
custo “Produto Hering- 12001” no ano de 2012, esclarecer detalhadamente quais são
os materiais considerados em tal montante, justificando a sua vinculação a atividades
de PD&I;
Em sua resposta, a contribuinte se manifestou afirmando que tais valores “são
referentes a despesas do centro de custos 63001 – Engenharia de Produto”, que teriam
sido rateados “em virtude das atividades de PD&I que são desenvolvidas pela
Engenharia de produto para especificamente o setor de Produtos Hering (12001) e que
por sua vez foram relacionados aos gastos”.
Trata-se, portanto, de reclassificação de despesas, originalmente classificadas
no centro de custo ‘63001 – Engenharia de Produtos’, rateadas para o centro de custo
“12001 - Produto Hering”, especificamente para a conta contábil “42180019 -
Amostras Produzidas”. Assim, pela interpretação da resposta apresentada e pela conta
contábil envolvida, temos que o setor de Engenharia de Produtos teria produzido o
valor equivalente a R$ 3.173.172,74 de amostras para o centro de custo “12001 -
Produto Hering”.
Deste valor, a auditoria solicitou documentação comprobatória, especificamente
em relação ao mês de janeiro de 2012. Vejamos a transcrição de tal quesito:
9. Ainda em relação ao valor questionado no quesito anterior, apresentar cópia
digitalizada de documentação comprobatória do valor considerado como dispêndio
com PD&I no mês de janeiro de 2012. Caso no mês citado não tenha havido qualquer
valor a este título, a documentação comprobatória a ser apresentada deverá contemplar
o mês imediatamente posterior onde tenha havido tais dispêndios;
Ao invés de apresentar a documentação comprobatória solicitada, a contribuinte
apresentou uma relação dos valores originalmente contabilizados em janeiro de 2012
no centro de custo ‘63001 –Engenharia de Produtos’ que teriam sido rateados para o
centro de custo “12001 - Produto Hering”. Tal relação contempla as contas contábeis
utilizadas, sendo possível identificar tratar-se, na grande maioria, de despesas de
salários e encargos do pessoal lotado no centro de custo ‘63001 – Engenharia de
Produtos’.
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Conclui-se, portanto, que além dos salários e encargos considerados como
vinculados a P&D no ano de 2012 dos demais centros de custo (vide tabela 03 deste
relatório), a CIA HERING ainda considerou parte destas despesas do centro de custo
‘63001 – Engenharia de Produtos’, a título de amostras produzidas.
A resposta aos quesitos 10 e 11 do Termo de Intimação Fiscal 08 levam a
conclusão semelhante no ano de 2013. Eis os quesitos:
10. Em relação ao valor de R$ 527.322,40 informado como dispêndio com
materiais que teriam sido contabilizados na conta contábil 42180100 e no centro de
custo “Produto Hering- 12001” no ano de 2013, esclarecer detalhadamente quais são
os materiais considerados em tal montante, justificando a sua vinculação a atividades
de PD&I;
11. Ainda em relação ao valor questionado no quesito anterior, apresentar cópia
digitalizada de documentação comprobatória do valor considerado como dispêndio
com PD&I no mês de janeiro de 2013. Caso no mês citado não tenha havido qualquer
valor a este título, a documentação comprobatória a ser apresentada deverá contemplar
o mês imediatamente posterior onde tenha havido tais dispêndios;
A resposta apresentada permite concluir que se tratam de despesas
originalmente atribuídas ao centro de custo ‘67002 – Desenvolvimento de Artes de
Bom Retiro”, maciçamente composta de salários e encargos (vide resposta ao quesito
11), rateadas para o centro de custo “Produto Hering- 12001”, a título de
‘Recebimento de Desenvolvimentos’, que é o nome da conta contábil de destino deste
rateio (42180100).
Assim, em ambos os anos, temos que os valores informados como aplicados em
P&D a título de material de consumo também se referem, em sua maioria, a salários
de funcionários da CIA HERING e respectivos encargos.
Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos 2.2 e 2.3
deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao benefício
fiscal em estudo, face a inexistência de pesquisadores contratados ou de pessoal de
apoio técnico conforme conceitos definidos na legislação de interesse, bem como a
falta de controle das horas aplicadas pelos recursos humanos.
2.5. Dos projetos de pesquisa indicados como atividades de P&D
Com base nos Formulários P&D apresentados pela CIA HERING ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, é possível identificar quais projetos de pesquisa teriam sido
desenvolvidos pela empresa nos anos sob análise. As informações pertinentes são
reproduzidas a seguir:  2011: Projeto Pesquisa e desenvolvimento de novas malhas e bordados

A CIA investiu na pesquisa e desenvolvimento de novas malhas e bordados
para a criação de produtos que antes não eram possíveis de fabricar internamente.  2012: Proje

Pesquisa e desenvolvimento de nova linha de produtos, visando a criação de
uma nova marca, com aumento do mix de coleção já existente e criação de uma linha
LOUNGEWEAR, nova categoria de roupas no mercado nacional;
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74
 2013: Projeto Roupas com novas composiçõe
s e estruturas:
Elementos novos ou tecnologicamente inovadores para a empresa, roupas com
impressão digital, roupas que utilizam outros materiais que não o algodão.
Não compete a esta auditoria entrar no mérito se tais projetos cumprem os
requisitos para se enquadrarem na atividade incentivada sob análise, ou seja, se, de
fato, caracterizam-se como de desenvolvimento de inovação tecnológica.
Entretanto, as descrições dos projetos dentro do contexto das demais
constatações desta auditoria permitem vislumbrar o modo como a CIA HERING
desenvolveu as atividades que acabou por classificar como de P&D.
Como se observa na descrição dos projetos, em todos eles transparece a busca
pela criação de novas roupas: novas malhas e bordados em 2011, nova linha de
produtos em 2012 e roupas com impressão digital e com outros materiais que não o
algodão em 2013. Ora, sendo a CIA HERING essencialmente uma empresa que
comercializa “moda”, a busca por novos produtos é característica intrínseca deste
setor, havendo anualmente o lançamento de duas coleções, no mínimo, para as
empresas desta atividade.
Assim, por óbvio, toda e qualquer empresa de moda deve possuir setores de
desenvolvimento de novos produtos, o que não significa que este desenvolvimento
seja feito de modo científico.
No caso concreto, vejamos a definição das atividades dos centros de custo que
foram, de alguma forma, vinculados às atividades de P&D pela CIA HERING. A
seguir é reproduzido trecho da resposta apresentada pela empresa ao Termo de
Intimação Fiscal 08:
[...]
As informações prestadas pela empresa recém reproduzidas demonstram a
dificuldade em distinguir o que é atividade normal de desenvolvimento de coleções e
aperfeiçoamento contínuo de produtos e processos de fabricação, inerente à todas
empresas têxteis do porte da fiscalizada, e o que podemos classificar de pesquisa
científica buscando inovação tecnológica. Não há dúvidas de que todos os setores
citados são relevantes para o desenvolvimento das coleções lançadas pela empresa,
bem como para o controle de qualidade dos produtos da contribuinte. Bem como é
possível que deste trabalho surjam produtos tecnologicamente novos.
O cerne da questão é como se dá esta criação destes novos produtos. Se a
empresa, de fato, possuísse instalações e equipamentos específicos para as atividades
de inovação tecnológica, bem como tivesse em seus quadros pesquisadores
contratados, facilmente comprovaria a realização de pesquisas para o desenvolvimento
de inovações tecnológicas, bem como não teria dificuldades para controlar estes
dispêndios em contas específicas em sua contabilidade.
Não é o que se verifica. Ao contrário, a empresa parece não possuir critérios
consistentes, provavelmente porque as atividades realizadas, na verdade, são muito
mais de desenvolvimento de coleção, mesmo que envolvendo novos materiais, cores e
texturas, do que de inovação tecnológica.
Fica evidente que as pretensas atividades de P&D da contribuinte permeiam as
de desenvolvimento normal de novas coleções. Os próprios projetos informados nos
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Formulários P&D são um tanto genéricos, parecendo mais uma busca pela adequação
da linha de produção às novas coleções.
Assim, como a empresa não tem, de fato, uma atividade clara de P&D,
destacada em sua estrutura organizacional, tem dificuldades para quantificar os
efetivos dispêndios, alterando de ano para ano seus critérios, pior ainda, sendo
extremamente generosa com a classificação de tais dispêndios.
A alteração de critérios no decorrer dos anos fiscalizados fica evidente na
análise das informações prestadas pela empresa. Por exemplo, apesar de não possuir
efetivamente nenhum pesquisador graduado, informou nos Formulários P&D que
possuía 8 deles em 2011, que passaram a 41 em 2012, diminuindo para 10 em 2013
(vide tabela 09 deste relatório). Ainda em relação aos recursos humanos, informou que
em 2011 possuía 3 técnicos de nível médio e 13 técnicos de nível superior, enquanto
em 2012 e 2013 não informou nenhum profissional com tais graduações.
Os centros de custo contábeis envolvidos na contabilização dos salários e
encargos alegadamente vinculados a P&D também sofreram variação no decorrer dos
anos. Enquanto em 2011 a contabilização foi feita apenas no centro de custo “63005 –
Laboratório”, em 2012 houveram 5 centros de custo envolvidos (vide tabela 03),
enquanto em 2013 a contabilização se deu apenas no denominado “63001 –
Engenharia de produtos”.
A ausência da comprovação da contratação de pesquisadores pela CIA
HERING é mais uma comprovação de que o desenvolvimento de inovação
tecnológica, se existente, é marginal ao desenvolvimento normal dos produtos para as
novas coleções. Estas duas atividades estão fundidas, sem um controle da empresa que
permita a efetiva segregação dos custos e despesas.
Assim, a empresa busca aproveitar um benefício fiscal, mas sem adotar os
controles e formalidades necessárias, e sem a contratação de pesquisadores efetivos,
adotando uma interpretação extremamente abrangente para classificação dos
dispêndios.
A interpretação da legislação deixa claro que o benefício alcança apenas os
dispêndios com pesquisas feitas com metodologia científica, já que exige a
contratação de cientistas com formação acadêmica e vincula o conceito de pessoal de
apoio à existência de instalações e equipamentos destinados à pesquisa científica.
Conclui-se, portanto, que o aperfeiçoamento dos produtos e das linhas de produção
feitos de forma empírica, baseados na experiência e observação, mesmo que de forma
metódica, não se amoldam ao conceito de P&D definido na legislação.
3. Dos autos de infração lavrados
De tudo que se expôs, podemos concluir que a CIA HERING cometeu várias
infrações, que, mesmo isoladamente, são suficientes para frustrar o almejado benefício
fiscal:
Ausência de controle dos dispêndios em conta específica (art. 22, inciso I, da lei
11.196 de 2005);
As despesas atribuídas às atividades de P&D não se amoldam aos conceitos
legais, visto não estar comprovada a contratação de pesquisadores ou de pessoal de
apoio técnico (art. 2o, incisos II, “e”, e III, do decreto 5.798 de 2006, e artigo 5o, inciso
I da IN RFB no 1.187 de 2011);
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Falta de controle das atividades desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas,
no caso dos trabalhadores com dedicação parcial (artigo 5o, § 1o, da IN RFB no 1.187
de 2011);
Assim, por força do artigo 24 da lei 11.196 de 2005, torna-se imperioso o
recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em decorrência deste
incentivo fiscal.
Para tal propósito, foram lavrados autos de infração relativos ao IRPJ e CSLL,
tendo em vista a exclusão indevida na apuração do lucro real dos valores relacionados
ao início do título 2 do presente relatório.
E, para surtir seus efeitos legais, é lavrado o presente relatório, parte integrante
dos autos de infração lavrados.
[...]
Anexos:
Anexo 01: Bens informados pela contribuinte como destinados às atividades de
P&D.
Com a mesma data de lavratura dos autos de infração, 12/12/2016, foi emitido
também o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (fls. 941/942), do qual a CIA. HERING teve ciência no mesmo dia em conjunto
com os demais documentos de lançamento, através do Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem (fl. 945).
Regularmente cientificada do resultado, a Interessada apresentou sua
Impugnação em 11/01/2017 (fls. 948/1003), que veio acompanhada da Ata de Eleição
da Diretoria, do Estatuto Social e dos seguintes arquivos:  ANEXO I
- DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO (HORAS POR
COLABORADOR);  ANEXO II
- FORMULÁRIOS ENVIADOS AO MCTI;  ANEXO III
- RELATÓRIOS MENSAIS (APROVAÇÃO DO PROJETO);  ANEXO
- RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS;  ANEXO V
-
AMOSTRAGEM
DE
DOCUMENTO
DE
DESENVOLVIMENTO.
Em sua peça de defesa, a CIA. HERING alega que (transcrevem-se trechos):
Processo no 13971.723715/2016-00
CIA. HERING [...] vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar sua
IMPUGNAÇÃO em face do auto de infração acima referido, pelas razões que passa a
expor, fundamentar e requerer:
I - BREVE EXPOSIÇÃO DOS FATOS:
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

O contribuinte, tributado pelo Lucro Real, está voltado para a produção e
comercialização de artigos do vestuário e acessórios com mais de 130 (cento e trinta)
anos de história.
No dia 12 de dezembro de 2016, a impugnante Foi notificada acerca do auto de
infração relativo o processo retro citado, tendo como objeto o lançamento de oficio de
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) e reflexo, em função
de supostas exclusões/compensações indevidas não autorizadas na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo ajustada da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) nos anos-calendários de 2011 a 2013, referentes a dispêndios com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei no
11.196/2005).
O relatório de ação fiscal, apesar de mencionar expressamente que: "Não há
dúvidas de que todos os setores citados são relevantes para o desenvolvimento das
coleções lançadas pela empresa, bem como para o controle de qualidade dos produtos
da contribuinte. Bem como é possível que deste trabalho surjam produtos
tecnologicamente novos", afirma que a impugnante não poderia ter utilizado nenhum
gasto com essas atividades para os efeitos dos benefícios fiscais da Lei do Bem (Lei n°
11.196/2005), por não possuir contas contábeis específicas para o controle dos
dispêndios, e que o pessoal alegadamente aplicado nas atividades de P&D não se
enquadra nos conceitos de pesquisador ou pessoal de apoio técnico.
A empresa manteve controle de todos os dispêndios ligados às atividades de
inovação tecnológica e, por adotar a sistemática da contabilidade de custos, tais
dispêndios foram efetivamente controlados em contas contábeis específicas, conforme
ficará evidenciado a seguir e com documentação comprobatória constante no ANEXO
I.
Além do controle dos dispêndios, a empresa enviou ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, os formulários contendo todas as informações sobre as
atividades de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento tecnológico, conforme
documentação juntada no ANEXO II.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e inovação, por sua vez ao publicar os
Relatórios Anuais da Utilização dos Incentivos Fiscais, listou a CIA Hering no rol das
empresas beneficiárias dos incentivos fiscais à inovação tecnológica, exatamente por
ter atendido todos os requisitos legais para fruição do benefício, conforme
comprovado no ANEXO III.
Em síntese, o "Relatório de Ação fiscal" é confuso e contraditório, pois o
mesmo alega que, por não ter evidenciado as competências exigidas, as técnicas e as
metodologias empregadas, a impugnante não desenvolveu atividades de pesquisa e
desenvolvimento, mas em outros trechos destaca que "é possível que do trabalho (de
desenvolvimento) surjam produtos tecnologicamente novos".
Os documentos constantes nos Anexos, evidenciam que a impugnante é uma
empresa inovadora e destaque no setor em que atua, justamente graças à vanguarda e
inovação de seus produtos, e que assim como atestado oficialmente pelo Ministério da
Ciência, Inovação e Tecnologia, a Cia Hering desenvolveu atividades de pesquisa e
desenvolvimento, com dispêndios passíveis de aproveitamento dos incentivos fiscais
da Lei do Bem, nos anos calendário de 2011 a 2013.
II - QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO:
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Antes de ingressar no mérito da questão, cumpre ressaltar os vícios insanáveis
de natureza formal que ensejam a nulidade do presente auto de infração.
Com efeito, é nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua
manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, mormente no
que tange às alegações contidas nu processo administrativo.
A Constituição Federal garante aos cidadãos que, além do exercício ao sagrado
direito de defesa, tanto na fase administrativa como na judicial, estes não podem ser
submetidos a investidas ilegais, nos termos do art 5o, inciso II:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;"
Inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração sob impugnação,
ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza, cuja
pretensão esta eivada de nulidade absoluta, inviabilizando por completo o
procedimento fiscal, posto que a impugnante jamais infringiu os dispositivos legais
inseridos no auto de Infração, que deve ser anulado desde seu nascedouro em face da
sua impropriedade como lançamento.
Ademais, a ilegitimidade da lavratura do auto de Infração é evidente, pois não
passa de equívocos, cujos dispositivos legais destacados no procedimento não
possibilitam o entendimento do agente fiscalizador, razão pela qual se tem como nula
a autuação, devendo por isso, ser declarada como tal, com o consequente
arquivamento do processo respectivo.
II.1 - DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES DO RELATÓRIO DE AÇÃO
FISCAL:
II.1.1 - Por ausência de fundamentação.
Da análise dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o presente
lançamento encontra-se eivado de vários vícios formais, a iniciar pelo impreciso
Relatório de Ação Fiscal.
Ademais, ao concluir que a empresa possui atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, não pode o agente fiscal afastar os documentos
comprobatórias apresentados, sem ter o cuidado de indicar os fundamentos de direito
que o levaram para determinada conclusão, como também demonstrar o nexo causal
existente entre as razões de fato e de direito, permitindo ao contribuinte o contraditório
e a ampla defesa.
A hipótese presente enquadra-se perfeitamente na falta ou vício de motivação,
ambos passíveis de anulação, porquanto a falta de referência ao fundamento legal que
sustenta o lançamento gera cerceamento de defesa e a ampla defesa é assegurada
constitucionalmente aos contribuintes (art. 5°, IV, da CF/88) e deve ser observada no
processo administrativo fiscal.
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

III - NO MÉRITO:
III.1 - Dos motivos para a insubsistência do lançamento:
Consoante se infere dos elementos que instruem o processo, o lançamento foi
efetuado em virtude de ter a fiscalização desconsiderado todas as atividades de
pesquisa e desenvolvimento efetuadas pela impugnante, pela simples alegação de que
a mesma não efetuou a separação adequada dos dispêndios de P&D, dos gastos
relacionados às atividades normais de produção.
O primeiro questionamento que se faz, é em relação ao conteúdo do relatório de
ação fiscal, uma vez que o Agente Fiscal, sem ter ido conhecer as instalações da
empresa e tão somente com base na análise dos documentos verificados, chegou à
conclusão de que as exclusões do Lucro Líquido, à titulo de dispêndios com Pesquisa
Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica baseados na Lei n°
11.196/2005, efetuados pela impugnante não atendem aos requisitos estabelecidos
pela legislação de regência. Segundo o Agente Fiscal, tal convicção foi formada pelos
seguintes motivos:
a) A empresa considerou que efetuou atividades de desenvolvimento sem
possuir instalações e equipamentos específicos para o desenvolvimento das atividades
de inovação;
b) Existência de dificuldade em distinguir o que é atividade normal de
desenvolvimento de coleções e aperfeiçoamento contínuo de produtos e processo de
fabricação, das atividades de pesquisa e desenvolvimento;
c) As supostas atividades inovadoras foram desenvolvidas em setores não
específicos e por pessoas que laboraram em atividades mistas (inovadoras e de
produção) sem que houvesse qualquer controle sobre as atividades desenvolvidas;
III.1.1 - Conceito de Inovação Tecnológica na Lei do Bem (Lei 11.196/2005.
Os incentivos fiscais à inovação tecnológica estão disciplinados na Lei no
11.196/2005 e a definição do que é inovação tecnológica, segundo o art. 17, § 1o da
referida lei é a seguinte:
"§ 1o Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao
produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado."
No relatório de ação fiscal, tal dispositivo sequer foi citado, e fica evidente que
o mesmo não foi utilizado como princípio balizador pelo Agente Fiscal para
classificação das atividades de inovação desenvolvidas pela impugnante.
Além disso, como já citado anteriormente, em alguns momentos a atividade
inovativa desenvolvida pela impugnante é totalmente refutada pelo Agente Fiscal e em
outras ocasiões, o mesmo Agente Fiscal confirma o desenvolvimento de inovação,
porém afasta a possibilidade de utilização dos Incentivos fiscais, sob a ficta alegação
de que a empresa não cumpriu os requisitos formais (controle de consumo de
materiais, controle de horas, técnicas de contabilização, etc).
A fiscalização se deu tão somente com base na documentação
solicitada/apresentada. O Agente Fiscal não efetuou nenhuma vista técnica às
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

instalações onde ocorrem a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, visando
sanar as dúvidas que restaram da análise da documentação. Pelo1
d) No tocante à contabilização dos dispêndios com inovação tecnológica, não
houve o controle dos gastos com inovação tecnológica em contas específicas como
determina a legislação de regência;
Surpreendentemente, o mesmo Agente Fiscal, na página 30 do Relatório de
Ação Fiscal, admite que a impugnante desenvolveu atividades de P&D, vejamos:
"Não há dúvidas de que todos os setores citados são relevantes para o
desenvolvimento das coleções lançadas pela empresa, bem como para o controle de
qualidade dos produtos da contribuinte. Bem como é possível que deste trabalho
surjam produtos tecnologicamente novos."
A pergunta que se faz é: Como pode a impugnante ser autuada por ter utilizado
os incentivos fiscais da Lei do Bem, se o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, após análise detalhada dos Formulários de P&D enviados, aprovou todos os
projetos da impugnante?
No presente caso, o próprio agente fiscal admite que não compete a ele a
referida análise, vejamos:
"Não compete a esta auditoria entrar no mérito se tais projetos cumprem os
requisitos para se enquadrarem na atividade incentivada sob análise, ou seja, se, de
fato, caracterizam-se como de desenvolvimento de inovação tecnológica."
Porém, apesar de reconhecer que não é de sua competência, da análise do
Relatório de Ação Fiscal, verifica-se que os trabalhos da auditoria fiscal utilizaram
como premissa principal, a falsa convicção de que os projetos apresentados pela
impugnante não se enquadrariam como elegíveis para utilização dos incentivos fiscais.
contrário, pelo que se depreende do Relatório Fiscal, os pontos que geraram
dúvidas, acabaram por se transformar em penalidade para a impugnante.
Diante desse cenário, no tocante às instalações onde ocorrem as atividades de
pesquisa e desenvolvimento, o agente fiscal, tão somente com base na análise da
relação dos itens do ativo imobilizado alocados nesses setores, concluiu que os
mesmos não denotam utilização voltada exclusivamente para a área de P&D. Como
pode o agente fiscal chegar a essa conclusão, baseado tão somente na análise dos
relatórios fornecidos pela empresa? É evidente que para se chegar a tal conclusão,
seria no mínimo necessária uma visita técnica às instalações, além de um
conhecimento amplo e detalhado das atividades da empresa, No caso em tela, percebe-
se claramente que não foi isso que ocorreu, pelo contrário as conclusões lá dispostas
são suposições genéricas sobre o funcionamento do setor têxtil como um todo, não
refletindo de maneira alguma a realidade da impugnante (verdade material).
As atividades desenvolvidas em cada setor utilizado para os dispêndios de
inovação tecnológica são descritas a seguir, e os bens do ativo imobilizado constantes
em cada setor são compatíveis com as referidas atividades desenvolvidas pelos
mesmos, vejamos:

1 Parece haver um problema nas folhas da impugnação. O relatório da Delegacia de origem está idêntico. As fls. não
estão numeradas, apenas no e-processo.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74
 PRODUTO HERING, PRODUTO PUC E PLANEJAMENTO DE
MARCAS (12001, 13001 E 25001) - Esses centros de custos são utilizados para
contabilizar as despesas decorrentes das atividades de pesquisa e desenvolvimento
exercidas pelos setores destinados ao desenvolvimento de novos produtos das marcas
Hering e PUC. A Companhia possui em seu portfólio mais de uma marca e o seu
desenvolvimento ocorre em setores específicos dentro da empresa. Tais setores são
responsáveis pela pesquisa e concepção de novos produtos e alterações em produtos já
produzidos pela empresa (melhoria incremental). Uma vez definidos quais serão os
novos produtos que devem ser criados pela empresa, inicia-se a fase de confecção de
protótipos. Estes setores desenvolvem juntamente com os setores de Laboratório, Des.
Artes e Engenharia novas malhas, estampas e bordados. Ainda o setor de
Planejamento de marcas monitora os resultados das coleções anteriores. Os custos
inerentes ao desenvolvimento dos protótipos são registrados nos centros de custos
63001 (Engenharia de Produto), 63005 (Laboratório) e 67002 (Desenvolvimento de
Artes Bom Retiro).  IMOBILIZADO DOS SETORES 12001, 13001 E 25001: noteboo
microcomputadores, mobiliário, licenças de softwares utilizados para desenvolvimento.
FOTOS DO CENTRO DE CUSTO 12001
[...]
FOTOS 13001
[...]
FOTOS DO CENTRO DE CUSTO 25001
[...]  Na pesquisa e des
envolvimento de novos produtos, o LABORATÓRIO
(63005) é o setor/departamento responsável pela pesquisa e desenvolvimento de cores,
de testes nos tecidos e estampas, para verificar, por exemplo, se: os protótipos dos
novos produtos terão a resistência planejada no projeto original, se as peças não
encolherão durante a lavagem/secagem, etc. Este setor efetivamente desenvolve novas
malhas através de: estudos de teares, tipos de fios e mescla da composição da malha
que poderá ser a mais adequada e qualificada para o mercado. Avalia a possibilidade
de novos processos na produção para se adequarem aos novos produtos desenvolvidos
pela empresa.  IMOBILIZADO DO SETOR 63005: microcomputadores, mobília essencial
aos trabalhos, aparelho de tingimento (testes), balança de alta precisão, cortador de
gramatura, máquina de lavar (testes), máquinas de estampar (testes), ph metro digital,
software de desenvolvimento essencial ao mesmo.
FOTOS DO SETOR 63005
[...]  O departamento de ENGENHARIA DE PRODUTO (63001) é responsável

pelo acompanhamento de todos os projetos de desenvolvimento em todas as suas
etapas. Há inclusive dentro do processo de desenvolvimento de novos produtos, uma
etapa chamada "engenharia simultânea", em que a atuação do departamento de
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

engenharia ocorre durante a fabricação dos lotes piloto, de maneira que cabe ao
departamento de engenharia verificar se a empresa vai conseguir produzir em escala
industrial esses novos produtos. Nessa etapa, por exemplo, são efetuados ajustes em
maquinários, desenvolvidos novos processos, novos procedimentos, etc. a engenharia
é responsável por desenvolver novos processos de encaixe e costura para a produção
de confecção em vestuário, analisa e pesquisa novas máquinas de costura e malhas
desenvolvidas em protótipos para possível utilização em novas coleções.  IMOBILIZADO DO S
costura, máquina de corte e outras mobiliais essenciais as atividades do setor,
PLOTTER.
FOTOS DO SETOR 63001:
[...]  O departamento de DESENVOLVIMENTO DE ARTES BOM RETIRO
(67002), atua em conjunto com os demais departamentos envolvidos no
desenvolvimento de novos produtos da Hering, de maneira a efetuar testes com tintas,
produtos químicos e demais materiais, visando a produção de amostras (protótipos)
dos novos produtos. Dentre as atividades envolvidas na criação de novos produtos,
destacam-se a de testes de aplicação para verificar solidez de estampas, aderência
dessas nos novos tecidos, viabilidade de produção, necessidade de adaptações no
processo de estamparia, ou ate mesmo estudo e criação de novos processos, visando a
produção dos novos produtos em escala industrial. Estudo e novos processos de
produção em bordados.  IMOBILIZADO DO SETOR 67002: microcomputadores, mob
essenciais as atividades do setor, estufa elétrica, gravadora de tela, dosadora
tintométrica.
FOTOS DO SETOR 67002
[...]
Cabe ressaltar que em nenhum dos anos objeto do referido auto de Infração,
houve a utilização de depreciação acelerada sobre os bens adquiridos para o
imobilizado, mesmo quando os mesmos se destinaram exclusivamente as atividades
de PD&I.
Ademais, todos os setores envolvidos na pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos não trabalham de forma isolada, uma vez que a Cia Hering possui
metodologia específica para o desenvolvimento de novos produtos, que
necessariamente passa pela análise de mapa de coleção, por categoria/grupo de
produto, disponibilidade da orçamento para pesquisa e desenvolvimento, criação da
novos produtos, desenvolvimento desses novos produtos, com a confecção de
protótipos dentro das especificações planejadas, testes e estudos de viabilidade de
produção em escala industriai e aprovação ou rejeição desses novos produtos.
Em face do exposto, a impugnante foi surpreendida pela glosa total dos valores
utilizados como incentivos fiscais. Percebe-se que durante os trabalhos de auditoria,
não foram também utilizadas as premissas contidas no Manual de Frascati. para
identificação de atividades de Investigação e Desenvolvimento Experimental.
Vejamos quais são os critérios:
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

A- Quais são os objetivos do projeto?
B- Existe um elemento novo ou inovador neste projeto?
Procura fenômenos, estruturas ou relações desconhecidas?
Aplica conhecimentos ou técnicas de uma nova forma?
Existe uma probabilidade significativa do que resulte um novo (maior e mais
profundo) conhecimento de fenômenos, relações ou princípios de manipulação que
possam interessar mais do que uma organização?
C- Que pessoal trabalha no projeto?
D- Quais são os métodos utilizados?
E- Que programa financia o projeto?
F- Em que medida as conclusões ou os resultados do projeto podem ter um
caráter geral?
G- Estaria o projeto melhor classificado como uma outra atividade científica,
tecnológica ou industrial?
É impossível admitir que não foi constatado nenhum dos elementos acima
elencados, aos projetos da impugnante. Como pode a autoridade fiscal alegar que os
projetos apresentados não possuem objetivos?
No quesito concernente as pessoas que trabalharam no projeto, a impugnante
relacionou todas as pessoas que estavam envolvidas nas atividades de pesquisa e
desenvolvimento, então como pode tal quesito não ter sido atendido?
O Agente Fiscal relega as atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos, às atividades secundarias ou comuns dentro do contexto da empresa, como
se nenhum dos critérios elencados pelo Manual de Frascati fossem atendidos.
Primeiro ponto a ressaltar é que diferente do que possa ser sugerido pelo Agente
Fiscal, a pesquisa para desenvolver novos tecidos, malhas, bordados, estampas, roupas
com novas composições e estruturas, não é uma tarefa simples e tampouco comum na
indústria têxtil. Entretanto, no caso em tela, a inovação é tratada de forma efetiva pela
impugnante, pois a mesma busca incessantemente achar meios de desenvolver itens
inovadores.
Tanto isso é verdade, que se esse desenvolvimento fosse uma atividade
corriqueira e até mesmo secundária no desenvolvimento de seus produtos, como quer
fazer crer o Agente Fiscal, a impugnante não manteria setores específicos para tais
atividades. Do ponto de vista empresarial (lucro e preço de seus produtor frente à
concorrência), não haveria Justificativa alguma para a empresa possuir tais setores se
os mesmos não fossem capazes de desenvolver produtos diferenciados e inovadores.
A impugnante ao longo do tempo vislumbrou que para manter-se no mercado,
obter lucros, gerar empregos e cumprir a sua função social, deveria se diferenciar das
demais indústrias têxteis e que isso somente seria possível mediante a inovação em
seus produtos. Como resultado do diferencial inovador de seus produtos, a empresa
hoje é destaque no setor têxtil, como podemos ver nas inúmeras reportagens e
premiações a seguir:
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
Tais fatos, demonstram o quão expressiva e imprescindível é a inovação dentro
do contexto empresarial da Cia Hering, não sendo obra do acaso a mesma figurar pelo
6° ano consecutivo, como uma das maiores e melhores empresas do Brasil.
Diante do todas essas provas concretas e irrefutáveis, como pode a empresa ser
comparada com as demais indústrias do setor têxtil, se ela é destaque na área que atua?
E mais, DESTAQUE EM INOVAÇÃO!!
III.1.2 - Produtos Objeto de Inovação Tecnológica.
No relatório do ação fiscal o Agente Fiscal, após comparar as atividades de
desenvolvimento da impugnante de forma genérica com as demais empresas do setor,
concluiu que:
"O cerne da questão é como se dá esta criação destes novos produtos. Se a
empresa, de fato, possuísse instalações e equipamentos específicos para as atividades
de inovação tecnológica, bem como tivesse em seus quadros pesquisadores
contratados, facilmente comprovaria a realização de pesquisas para o desenvolvimento
de inovações tecnológicas, bem como não teria dificuldades para controlar estes
dispêndios em contas específicas em sua contabilidade.
Não é o que se verifica. Ao contrário, a empresa parece não possuir critérios
consistentes, provavelmente porque as atividades realizadas, na verdade, são muito
mais de desenvolvimento de coleção, mesmo que envolvendo novos materiais, cores e
texturas, do que de inovação tecnológica.
Fica evidente que os pretensas atividades de P&D da contribuinte permeiam as
de desenvolvimento normal de novas coleções. Os próprios projetos informados nos
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Formulários P&D são um tanto genéricos, parecendo mais uma busca pela adequação
da Linha de produção às novas coleções."
Para chegar a chegar a essa conclusão o Agente Fiscal discorre genericamente
sobre o funcionamento das atividades de desenvolvimento de novas coleções de
artigos de vestuário na indústria têxtil como um todo, sem contextualizar ou
comprovar que a mesma situação ocorre de fato na impugnante.
Essa alegação genérica não causa estranheza, uma vez que a autoridade
fiscalizadora não efetuou, diligência até a sede da impugnante, com a finalidade de
conhecer os setores ligados ao desenvolvimento de inovação tecnológica da empresa.
Ao afirmar que a impugnante não realizou atividades consideradas de pesquisa
tecnológica, limita-se apenas a fictamente alegar que a fiscalizada, não possui uma
atividade clara de P&D, destacada em sua estrutura organizacional.
Como já evidenciado anteriormente, a impugnante não pode ser comparada com
as demais empresas do setor, para fins de afastamento do conceito de inovação
tecnológica trazidos pela Lei do Bem e pelo Manual de Frascati. O conceito formado
através da utilização desse princípio é equivocado, pois da maneira como está disposto
no Relatório de Ação Fiscal, dá-se a entender que a empresa não é inovadora,
colocando ela no rol das empresas que apenas acompanham a tendência de moda
(modismos de mercado) ou pior ainda, que copiam (adaptam) os produtos lançados
pelos seus concorrentes, quando na prática (verdade material), o cenário é totalmente
diferente do que foi demonstrado.
III.1.3 - Desafios Tecnológicos.
O Manual de Frascati. aduz que não é qualquer atividade Inovadora que pode
ser considerada P&D para uso dos beneficies fiscais da Lei no 11.196/2005,
expressando que para que os dispêndios com essas atividades possam ser considerados
para fruição dos benefícios fiscais, é fundamental a presença de elemento novo, na
medida em que até mesmo o aperfeiçoamento referenciado nos dispositivos legais tem
que estar associado à inovação tecnológica e, por conseguinte, deve ser decorrente da
agregação de novas funcionalidades ou características ao produto.
O problema aqui é o mesmo relatado anteriormente, qual seja. a autoridade
fiscal considerou a impugnante como apenas mais uma empresa do setor têxtil que faz
adaptações nos itens de vestuário existentes para adaptá-los aos modismos de
mercado, sem agregar novas funcionalidades a esses produtos e tampouco solucionar
incertezas científicas.
Para melhor entendimento e mudança de conceito, mister se faz demonstrar a
metodologia utilizada para o desenvolvimento dos itens de vestuário pelos setores
envolvidos na pesquisa e desenvolvimento, uma vez que a autoridade fiscalizadora
aparentemente não levou isso em consideração, ao afirmar que as atividades de P&D
da impugnante permeiam as de desenvolvimento normal de novas coleções, ou seja,
não possuem um elemento novo como objeto de perseguição, tampouco existem
incertezas científicas e desafios tecnológicos a ser superados, bem como inexistência
de competências técnicas exigidas e ausência de metodologia para o desenvolvimento
dos novos produtos ou ainda, a busca pela melhoria incremental dos produtos já
existentes.
O processo de criação das novas linhas passa pela pesquisa de tendências, já que
qualquer bem de consumo precisa acompanhar as tendências mercadológicas de modo
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

a satisfazer seus usuários. Todavia, internamente são desenvolvidas soluções que
agregam funcionalidades especiais aos produtos, e sobre esses diferenciais
tecnológicos que se apoia de fato a criação dos modelos, buscando diferenciar os
mesmos dos concorrentes. Essas adequações exigem um esforço tecnológico constante
da equipe de desenvolvimento, que pesquisa e desenvolve novos materiais e formas de
aplicação, tornando cada produto uma inovação paia a empresa e, em muitos casos,
para o mercado.
A metodologia utilizada para a criação dos produtos passa primeiramente pela
análise do mapa de coleção, por categoria/grupo de produto, disponibilidade de
orçamento para pesquisa e desenvolvimento, que vai direcionar a pesquisa de campo.
Ato contínuo é efetuado o cotejamento entre os resultados da pesquisa de campo e o
planejado previamente.
Após a pesquisa de campo, inicia-se todo o processo de desenvolvimento dos
novos produtos, visando à confecção de protótipos dentro das especificações
planejadas (por exemplo: como conseguir desenvolver uma camiseta com tecido
tecnologicamente novo, novas cores, com estampa contendo materiais inéditos e que
fique dentro de determinada faixa de preço e qualidade). Na etapa seguinte, o setor de
pesquisa cadastra nesse sistema próprio todas as especificações referentes aos
produtos novos que devem ser criados pela empresa. Posteriormente, os setores de
desenvolvimento do produto são acionados para que façam a análise da que está sendo
solicitado, a fim de verificar quais recursos serão necessários (humanos, matérias
primas, propriedades novas em tintas, desenvolvimento e pesquisa de novas cores e
processos para conseguir aplicar, por exemplo, um novo tipo de estampa nas peças de
vestuário, pesquisa de novos equipamentos e eventuais mudanças nos existentes).
Como a empresa possui o controle informatizado e integrado de todas as etapas
da criação de novos produtos, sabe-se que atualmente trabalha com um índice de 10 a
15% de insucessos no desenvolvimento/criação de novos produtos. Muitas vezes
ocasionado por questões de custo, devido à impossibilidade de produção em escala
industrial, outras vezes em números menores, por conta do desenho no contexto geral,
que fica fora da concepção almejada; outras vezes por conta de distorções e
encolhimentos que não são aceitáveis no mercado, outras ainda por conta das cores
que ficam fora das especificações solidez (migração de cores para outras áreas da
peça, desbotamento por conta da exposição ao sol).
Assim que todos os recursos para criação e desenvolvimento desses novos
produtos estão disponíveis, a empresa passa então para a fase de fabricação de
protótipos e lotes piloto, com o objetivo de validar se os novos produtos estão em
consonância com aquilo que foi solicitado pelos pesquisadores. Por conta disso, são
desenvolvidos em laboratório específico, testes de resistência, lavagem, etc., bem
como são validadas todas as etapas do processo produtivo mediante fabricação de lote
piloto, para averiguar se a empresa vai conseguir produzir esses produtos novos em
escala industrial (denominada pela Hering de engenharia simultânea); nessa fase, por
exemplo, são efetuados ajustes em maquinários, desenvolvidos novos processos,
novos procedimentos, pesquisa para adaptação ou compra de novos equipa mentos,
etc.
Na etapa posterior, quais os produtos serão lançados e quais serão abandonados,
e até mesmo efetuar eventuais modificações nos produtos desenvolvidos. Encerrada
essa etapa, todas essas informações são cadastradas no sistema e a pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos se encerra na Hering.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Diante disso, e de tudo o que foi alegado até o momento, é evidente que a
impugnante realizou atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
elegíveis para utilização dos incentivos fiscais da Lei do Bem.
Por força dessas evidências, como podem as atividades da impugnante ser
consideradas apenas desenvolvimento de itens de vestuário para atender aos modismos
exigidos pelo mercado consumidor? Cabe frisar que a inovação na empresa não ocorre
em episódios esporádicos, mas sim de forma sistêmica.
Tanto isso é verdade, que a empresa obteve aprovação de TODOS os seus
projetos pelo Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia.
A CIA HERING vem desenvolvendo diversas pesquisas com foco em utilizar
novos materiais e desenvolver estruturas de malhas/tecidos, visando conforto,
qualidade, redução de custo e sustentabilidade.
III.1.4 - Estrutura Física e Recursos Humanos Utilizados Nas Ações
Inovadoras:
O Agente Fiscal, com base tão somente na relação de itens do imobilizado,
relata que a impugnante não possui instalações e equipamentos destinados às
atividades de pesquisa.
Aqui mais uma vez o Relatório de Ação Fiscal faz crer, de maneira equivocada,
de que as atividades desenvolvidas por esses setores são tão somente de
desenvolvimento de coleções, sem que haja atividades de pesquisa e desenvolvimento
envolvidas nesse processo.
A realidade é bem diferente do cenário simplista que se tentou ilustrar no
referido relatório. Nele, a autoridade fiscal tenta criar a ilusão de que não há risco
tecnológico algum envolvido nessa atividade "corriqueira". Que basta a definição de
qual "modismo" a empresa vai seguir, para que de forma quase que automática, os
departamentos de desenvolvimento projetem os novos itens, iniciando-se então um
novo ciclo, que ocorrerá da mesma forma descrita.
Ao que parece a autoridade fiscal, sem ter visitado as instalações da
impugnante, entendeu que essa é a metodologia adotada para o desenvolvimento dos
produtos. Se esse entendimento torpe persistir, de fato não há que se falar em inovação
tecnológica, pois não se vislumbram nesse relato as incertezas cientificas, os
elementos novos e tampouco algum risco tecnológico envolvido nessa atividade.
Diante da infundada alegação, faz-se necessário evocar o princípio da verdade
material, uma vez que o processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário.
O princípio da verdade material é o pilar que sustenta o processo administrativo
fiscal, sendo uma decorrência do principio da legalidade. O processo fiscal tem por
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a
constituição do crédito tributário. Para garantir essa legalidade, o julgador deve buscar
exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma, uma
vez que é a legalidade do lançamento ou da autuação que está em jogo.
Sobre a observância do princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal, oportuno o seguinte acórdão:
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Na prática, as atividades de pesquisa e desenvolvimento da impugnante,
ocorrem mediante adoção da metodologia descrita no item III 1.4, nos setores de
Produto Hering, Produto Puc, Planejamento de Marcas, Desenvolvimento de Artes,
Laboratório e Engenharia de Produto.
É necessário também descrever a função dos protótipos e das amostras dentro
do ambiente de pesquisa e desenvolvimento da impugnante. Como já foi relatado
anteriormente e em todos os formulários enviados ao MCT1 nestes períodos, esses
itens são desenvolvidos em local especifico dentro da empresa. Os protótipos são os
primeiros itens montados de um projeto, com a finalidade de verificar na prática se foi
possível alcançar a inovação desejada. As amostras, por sua vez, são reproduções em
maior escala dos protótipos, servindo de lote piloto, ou seja, tem o objetivo do testar a
viabilidade de produção dos mesmos para efetiva venda. Esses procedimentos são
realizados quantas vezes for necessário após ajustes diversos, até que seja atingido o
objetivo final do projeto ou até mesmo se verifique a impossibilidade de produção.
Apenas após a verificação de sucesso ou insucesso e que se encerra o projeto,
liberando o produto para venda ou não.
No Relatório de Ação Fiscal, há a equivocada informação de que as "supostas"
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não
foram executadas em setores exclusivos de inovação, mas em departamentos que
realizavam atividades mistas (inovadoras e de produção).
Importante destacar, é que embora a autoridade fiscal afirme por diversas vezes
que a impugnante não inovou, ainda que de forma parcial, ela admite que tais
departamentos realizaram atividades inovadoras.
III.1.5 - Controle e Gastos com P&D
O ente fiscalizador nesse item aduz que inexistem contas contábeis específicas
para controle dos dispêndios.
Os incentivos fiscais à inovação tecnológica foram instituídos pela Lei no
11.196 de 21 de novembro de 2005, com a finalidade de estimular a pesquisa e o
desenvolvimento de inovação tecnológica no país e nas empresas.
A definição do que é inovação tecnológica, segundo o art.17, § 1o da referida lei
é a seguinte:
"§ 1o Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado."
Para fruição do benefício é necessário que o contribuinte cumpra alguns
requisitos, tais como, possuir lucro, possuir certidão de regularidade fiscal e registrar
os dispêndios com inovação em CONTAS ESPECÍFICAS.
Conforme já aduzido, o Ministério da Ciência e Tecnologia listou o contribuinte
como empresa beneficiária dos incentivos fiscais, lembrando que é o único órgão
capaz de confirmar se existe ou não inovação de produto/processo, não cabendo a
RFB opinar sobre o assunto.
Uma vez que não há dúvidas de que o contribuinte desenvolveu atividades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o único ponto que necessita ser esclarecido é
quanto ao controle contábil em contas específicas.
O mesmo diploma legal (Lei no 11.196/2005), em seu art. 22, assim prevê:
Art 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas;
(...) Grifamos
Como é possível verificar, no próprio texto da Lei é utilizado o plural
"CONTAS ESPECÍFICAS", exatamente para que a empresa, possa atender as normas
contábeis, bem como aos requisitos para utilização dos incentivos fiscais, ou seja,
possa fazer os lançamentos dos dispêndios em contas especificas e ao mesmo tempo
possa fazer isso por centro de custos.
Caso o legislador quisesse que empresa utilizasse apenas uma conta contábil
específica, teria assim disposto na lei "I - serão controlados contabilmente em conta
especifica", porém não foi isso que ocorreu. O legislador, determinou que pudessem
ser utilizadas CONTAS ESPECÍFICAS, para que os contribuintes pudessem atender
as normas contábeis, a legislação do incentivo fiscal, bem como verificar a exatidão
dos seus resultados por centro de custo.
O objetivo era que a fiscalização, ao verificar os dispêndios de inovação,
pudesse encontrar cada valor informado em suas respectivas contas específicas, e foi
exatamente este o procedimento adotado pelo contribuinte.
A documentação em anexo apresentada está de acordo com o que prevê a Lei
11.196/2005, no tocante a contabilização dos dispêndios com gastos de inovação, em
CONTAS ESPECÍFICAS, não tendo razão alguma para a glosa do crédito com base
nesta alegação infundada.
Segundo estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Ipecafi), aprovado e divulgado pelo Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon) e referendado pela Comissão de Valores
Mobiliários, a Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação
destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza
econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de
contabilização.
O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (p.30 e 31). ao discorrer
sobre os objetivos da contabilidade preceitua que:
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

"O objetivo principal da Contabilidade, portanto, é o de permitir, a cada grupo
principal de usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, mim
sentido estático, bem como fazer inferências futuras.
...
Para a consecução desse objetivo da Contabilidade e dentro principalmente do
contexto companhia aberta/usuário externo, dois pontos importantes se destacam:
1o) ...
2o) A Contabilidade possui um grande relacionamento com os aspectos jurídicos
que cercam o patrimônio, mas, não raro, a forma jurídica pode deixar de retratar a
essência econômica. Nessas situações, deve a Contabilidade guiar-se pelos seus
objetivos de bem informar, seguindo, se for necessário para tanto, a essência ao invés
da forma."
Para atingir o objetivo principal da contabilidade, o contribuinte adotou a
sistemática de contabilização por centro de custos, ou seja, as contas contábeis
apresentadas, são na verdade um resumo de inúmeras contas contábeis específicas,
decorrentes de centros de custos específicos, o que torna a contabilidade da empresa
um instrumento hábil, capaz de prover seus usuários mm maior precisão, acuracidade
e confiabilidade.
Quando intimado para apresentara memória de cálculo dos valores dos
dispêndios com inovação tecnológica, a impugnante apresentou memória de cálculo
indicando os valores e as respectivas CONTAS CONTÁBEIS ESPECÍFICAS em que
foram registrados tais lançamentos.
A autoridade fiscalizadora, ao analisar as tabelas apresentadas, não levou em
consideração, e sequer cogitou a hipótese de que o contribuinte possui um sistema
contábil composto por centros de custos, e que as contas existentes no Plano de Contas
da empresa, devem ser replicadas por centro de custo, o que não altera as informações
em CONTAS ESPECIFICAS.
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas
dos centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
O sistema contábil do contribuinte é composto por mais de 500 (quinhentos)
centros de custos, e todos possuem uma estrutura de Plano de Contas. fato que levou o
agente fiscal a concluir equivocadamente (por considerar apenas o Plano de Contas),
que o contribuinte não controlou os dispêndios em contas contábeis especificas.
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA
Hering, é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter
contas contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de
contas específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
A adoção de centros de custos facilita a apuração dos gastos relacionados com
os vários setores da empresa, inclusive neste caso, em especial com as atividades de
inovação tecnológica.
Os centros de custos são constituídos por setores da empresa que executam
atividades homogêneas, permitindo assim a correta apuração dos gastos por atividade
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

e setor, ou seja, a contabilidade do contribuinte está de acordo com as Resoluções
CFC no 750/93 e CFC no 1282/10.
[...]
Muito embora as contas contábeis contenham valores superiores aos utilizados
pela empresa, fato que demonstra claramente que a mesma poderia ter se utilizado de
valores maiores de incentivo, uma vez que a atividade dos setores envolvidos é
predominantemente de desenvolvimento, cabe expor o que segue:
No ano de 2011 de forma detalhada, e a seguir de forma resumida. O centro de
custo utilizado para utilização do beneficio, conforme já mencionado em relatórios
anteriores prestados a Receita Federal do Brasil, foi o 63005 - Laboratório, segue
ANEXO I a este relatório o demonstrativo.
Conforme dispõe no relatório do órgão fiscalizador, o valor total das contas
mencionadas como utilizadas é de 11$ 1.005.173,00, como também é possível
visualizar no ANEXO I. Ocorre que para a utilização do benefício não foram
considerados os seguintes colaboradores:

Para chegar-se ao valor de recursos humanos utilizados no relatório de PD&I de
2011, é necessário subtrair do valor total das referidas contas, o valor de R$
147.639,53 não considerado para fins de incentivo, apesar do envolvimento com
atividade de desenvolvimento, conforme cálculo a seguir:

Com base na documentação auxiliar é possível identificar os mesmos em sua
integralidade, sendo possível compreender quais os colaboradores foram considerados
e seus respectivos gastos.
Quanto aos valores utilizados como despesas de materiais, ao que se verifica
não houve nenhum questionamento por parte do Agente Fiscalizar, e mesmo assim os
mesmos foram glosados. Cabe reiterar os valores utilizados de materiais:

Dessa forma, o valor total de dispêndios a serem considerados no ano de 2011
é:

No que diz respeito a 2012, os centros de custo utilizados foram:
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Segue detalhamento da distribuição e utilização dos valores:

1- No centro de custo 63005 não foi considerado como dispêndio o valor da
conta "42110002 - Salários de Estagiários" de RS 6.884,69 e no centro de custo 67002
foram desconsideradas as contas "42110002 - Salários de estagiários" de R$ 3.903,41
e a conta "42110003 - Horas Extras" no valor de RS 17.239.31".
O detalhamento de horas por colaborador e valor de cada um está no ANEXO I.
No que diz respeito aos valores utilizados como materiais de consumo, a mesma
regra de percentuais aplicada para salários, foi aplicada às contas contábeis de
materiais de consumo nos projetos e nas contas contábeis.

Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

No ano de 2013 houve uma mudança no critério de utilização do benefício, não
foram consideradas as: contas contábeis conforme mencionado na resposta ao termo
de intimação. Cabe salientar que em 2013 a empresa optou, por considerar apenas o
centro de custos Engenharia de produto - 63001, em razão do tipo de projeto de
inovação referido no relatório ao MCTI e mudanças ocorridas nos setores. Além disso,
considerou o valor de salário nominal de cada colaborador multiplicado pelo
percentual de 40%, ou seja, apenas do total de horas no ano dedicadas a PD&I. O
detalhamento do item está no ANEXO I.
Em relação aoss materiais de consumo a mesma regra utilizada no ano de 2012
foi utilizada em 2013, considerado o percentual de 40% para utilização das horas, foi
utilizado o percentual de 40% das contas de consumo. Conforme segue tabela:

Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Todos os esclarecimentos sobre os critérios de utilização os benefícios foram
prestados ao agente fiscal, através de respostas durante a realização da auditoria,
entretanto, conforme apontando anteriormente, aparentemente algumas informações
não foram levadas em consideração, ou então por falta de conhecimento das
instalações onde ocorrem as atividades de pesquisa e desenvolvimento, houve
interpretação diversa da situação de fato (verdade material).
Ora, o contribuinte atendeu todas as legislações, da forma como adotou seu
plano de contas. Está contabilizando seus gastos de acordo com a legislação acima,
bem como realizando todos os registros em contas específicas, conforme dispõe a
legislação da Inovação Tecnológica.
Por entender que está contabilizando corretamente todos os dispêndios de
inovação, o contribuinte não pugna pela reclassificação das contas, mas se este órgão
entender que são necessários ajustes, os mesmos poderão ser realizados, muito embora
já estejam classificados em "contas específicas".
Nesse sentido o próprio Órgão federal se manifestou, como segue:

Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Resumidamente é possível afirmar que:
- O Contribuinte realizou gastos com inovação tecnológica;
- O Ministério da Ciência e Tecnologia reconheceu as inovações, o que -
permitiu ao contribuinte utilizar o benefício instituído pela Lei 11.196/2005;
- O Contribuinte controlou em contas específicas, apresentando as
comprovações em anexo;
- A Receita Federal não reconheceu o crédito pleiteado, por entender
(erroneamente), que o contribuinte não controlou os gastos em contas especificas, o
que motivou a presente manifestação de inconformidade.
Todas as explicações e informações referentes ao funcionamento dos setores
envolvidos nas atividades de P&D já foram evidenciadas pela impugnante nos itens
anteriores, de maneira que a autoridade fiscal está desconsiderando os relatórios de
gastos com P&D apresentados, por conta da percepção incorreta de que a empresa não
desenvolveu atividades de P&D, embora, como já mencionado, ao final ela admita que
ocorreram atividades de P&D.
Os relatórios apresentados, representam de fato a totalidade dos dispêndios com
P&D utilizados para o cálculo dos benefícios fiscais. A Impugnante utilizou a
totalidade dos gastos apresentados, justamente por possuir em sua estrutura
departamentos específicos destinados a pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica.
A autoridade fiscal, por não ter visitado as instalações da impugnante, tenta
mais uma vez imprimir a ideia de que ela e uma empresa como as demais do setor,
aludindo que é usual as empresas realizarem ações inovadoras em setores não
específicos e é igualmente ordinário os pesquisadores não se dedicarem
exclusivamente às atividades inovadoras. Tal afirmação deve ser desconsiderada, pois
não condiz com a realidade da empresa, uma vez que essa possui setores específicos,
com pesquisadores específicos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Como o próprio ente fiscalizador afirmou, a mesma lógica deve ser utilizada
para os materiais consumidos, uma vez que a impugnante por possuir setores
específicos, ao requisitar materiais que serão utilizados nas atividades de pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica, tais registros de consumo são lançados em
como consumo daqueles setores.
Demonstra-se novamente aqui o resumo dos gastos por projeto de inovação
desenvolvidos nos períodos fiscalizados, cuja abertura consta nas planilhas e relatórios
enviados ao Agente Fiscal quando de sua solicitação:

A Impugnante de fato consumiu em suas atividades de pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica o valor de R$ 9.224.413,42, conforme
demonstrou nos relatórios específicos de consumo apresentados durante o curso da
fiscalização e que são novamente apresentados no Anexo I desta impugnação.
Diante de tudo isso, como pode a impugnante ser penalizada, se cumpriu com
todos os requisitos da legislação para utilização dos incentivos fiscais da Lei do Bem?
IV - DOS PEDIDOS
À VISTA DO EXPOSTO, e demonstradas as condições necessárias, requer seja
acolhida a presente impugnação para o fim de:
a) Reconhecer as preliminares de mérito, para declarar a nulidade do auto do
infração;
b) No mérito, seja declarada a improcedência do lançamento, cancelando-se o
crédito tributário, nos termos da fundamentação supra;
c) caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja
concedido ao contribuinte o direito do reclassificar suas contas para atendimento aos
preceitos determinados, em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima
utilização dessas despesas, fato que não se pode olvidar, ou subsidiariamente a
abertura de prazo para diligências legais visando a comprovação do órgão fiscalizador.
Termos em que,
Pede deferimento.
[...]
ANEXO
I
-
DEMONSTRAÇÃO
DE
CÁLCULO
(HORAS
POR
COLABORADOR);
ANEXO II - FORMULÁRIOS ENVIADOS AO MCTI;
ANEXO III - RELATÓRIOS MENSAIS (APROVAÇÃO DO PROJETO);
ANEXO IV - RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

ANEXO
V
-
AMOSTRAGEM
DE
DOCUMENTO
DE
DESENVOLVIMENTO.
Quando da decisão da Delegacia de origem, o acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ E CSLL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
CONDIÇÕES.
Na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os dispêndios com
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica somente poderão ser deduzidos do
lucro líquido se forem controlados contabilmente em contas específicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por pessoa competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS E PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
impugnação, a qual deve mencionar os pontos de discordância e os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam esses pontos, além das razões e provas que possuir.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo, no
julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
I – preliminarmente, nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação;
II – mérito
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

1 – que apesar de a fiscalização reconhecer a sua incompetência para análise sobre
qual projeto seria elegível pelo benefício fiscal e sem visitar as instalações da recorrente, apenas
considerou que não haveria separação adequada sobre a produção normal e aquela com inovação
tecnológica;
2 – explicita cada um dos setores e o dispêndio com inovação tecnológica e os
bens do ativo imobilizado. Junta ao recurso várias fotos do maquinário e os setores explicando
cada uma das etapas de desenvolvimento.
3 – Controle e gastos com P&D
O sistema contábil da contribuinte é composto por mais de 500 (quinhentos)
centros de custos, e todos possuem uma estrutura de Plano de contas, fato que levou o agente
fiscal a concluir equivocadamente (por considerar apenas o plano de contas), que o contribuinte
não controlou os dispêndios em contas contábeis específicas.
A utilização de centro de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA
Hering, é fundamental para a correta apuração e controle de gastos, e o fato de ter as contas
contábeis específicas, para cada centro de custos, não tira sua característica de contas específicas.
Argui ainda que resumidamente é possível afirmar:
“1 – Que a contribuinte realizou gastos com inovação tecnológica;
2- Que o Ministério da Ciência e Tecnologia reconheceu as inovações, o que –
permitiu a contribuinte utilizar o benefício instituído pela Lei 11.196/2005;
3 – Que a contribuinte controlou em contas específicas, apresentando as
comprovações em anexo;
4 – Que a Receita Federal do Brasil não reconheceu o crédito pleiteado, por
entender (erroneamente), que o contribuinte não controlou os gastos em contas específicas, o que
motivou a presente manifestação de inconformidade (sic).”
Por fim, importante salientar que a contribuinte repetiu as razões de sua
impugnação e, também, como feito anteriormente quando da sua impugnação, requereu, “caso
não se entenda que o uso de centro de custos se encaixa no preceito de “separação por subtítulos”
estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido ao contribuinte o direito de
reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos determinados, em atenção ao princípio
da verdade material, visto a lídima utilização dessas despesas, fato que não se pode olvidar, ou
subsidiariamente a abertura de prazo para diligências legais visando a comprovação do órgão
fiscalizador.”
Este é o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de lançamento de IRPJ e CSLL nos anos-calendários de 2011 a
2013, em função de exclusões supostamente indevidas referentes à dispêndio com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, previstos na Lei no 11.196/2005.
Tendo em vista a similitude entre a peça impugnatória e o recurso interposto,
utilizo-me da faculdade do art. 57, §3o do Regimento Interno desse Conselho e reproduzo as
razões do acórdão recorrido, completando-o a seguir:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
A CIA. HERING requer, em vários trechos de sua impugnação, a nulidade dos
autos de infração lavrados nesta ação e alega, entre outras coisas, afronta a princípios
constitucionais e desrespeito à legislação. Transcrevem-se alguns trechos da peça de
defesa para exemplificar:
II - QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO:
Antes de ingressar no mérito da questão, cumpre ressaltar os vícios insanáveis
de natureza formal que ensejam a nulidade do presente auto de infração.
Com efeito, é nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face da sua
manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, mormente no
que tange às alegações contidas no processo administrativo.
[...]
Inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração sob impugnação,
ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza, cuja
pretensão esta eivada de nulidade absoluta, inviabilizando por completo o
procedimento fiscal, posto que a impugnante jamais infringiu os dispositivos legais
inseridos no auto de Infração, que deve ser anulado desde seu nascedouro em face da
sua impropriedade como lançamento.
[...]
IV - DOS PEDIDOS
À VISTA DO EXPOSTO, e demonstradas as condições necessárias, requer seja
acolhida a presente impugnação para o fim de:
a) Reconhecer as preliminares de mérito, para declarar a nulidade do auto do
infração;
[...]
A esse respeito, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011, estabelece
em seu artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: os autos de infração foram lavrados por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido sem limitações até a regular apresentação da impugnação ora
analisada.
Ocorre ainda que, como já visto, salvo as exceções expressas na legislação
tributária, as quais não se amoldam ao presente caso, a arguição de
inconstitucionalidade não é oponível na esfera administrativa. Apreciação de
inconstitucionalidade de norma é atribuição exclusiva do Poder Judiciário, conforme
arts. 97 e 102 da CF/88.
As decisões judiciais e acórdãos juntados à impugnação têm força entre as
partes e nos exatos limites em que as questões principais foram decididas, a teor dos
arts. 503 e 506 do CPC/20151. Portanto, não vinculam esta instância administrativa, a
qual está adstrita ao princípio da legalidade.
Como se pode constatar nos autos e no Relatório Fiscal, foram oportunizadas à
interessada prorrogações de prazo ao longo da ação fiscal e prestadas informações a
respeito da documentação exigida nas intimações. Da mesma forma, os
esclarecimentos e documentos necessários foram individualizados em planilhas
entregues junto com os termos de intimação.
Ademais, os valores lançados encontram-se fundamentados e detalhados nos
Autos de Infração, no Relatório Fiscal, no Anexo 01 e nos demais termos e
documentos que instruem os autos. O Relatório Fiscal descreveu com clareza e de
forma detalhada todas as irregularidades apuradas ao longo da auditoria, e foram
explicitados os critérios de apuração e os motivos e fundamentos legais que
ampararam os lançamentos tributários, incluindo a Lei no 11.196/2005, o Decreto no
5.798/2006 e a IN RFB no 1.187/2011, dentre outros.
Como se vê, a CIA. HERING teve pleno conhecimento dos fundamentos dos
autos de infração, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer sem qualquer
restrição o seu direito de defesa, mostrando-se portanto improcedente seu pedido de
nulidade das autuações em questão.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO BENEFÍCIO FISCAL EM QUESTÃO
Antes de adentrar nos textos legais específicos sobre os incentivos fiscais para a
inovação tecnológica, importa consignar que as regras que versam sobre benefícios
fiscais, pela sua natureza exoneratória, representam uma exceção à regra geral de
tributação, devendo ser interpretadas de modo "literal", porquanto se conformam em
um incentivo ou benefício fiscal implementado pelo Estado. Este princípio está
expressamente inserido na Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
em seu art. 111. Ao ensejo:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A partir do balizamento fixado pelo art. 111 do CTN e para melhor
compreensão do litígio, passamos a abordar os principais textos legais que tratam do
benefício fiscal em questão, começando com a lei que o instituiu - Lei n° 11.196, de
21 de novembro de 2005, denominada de "Lei do Bem" (reproduzem-se alguns
trechos - destaques nossos):
Lei no 11.196/2005 - Lei do Bem:
[...]
CAPÍTULO III
DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma
dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas operacionais
pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como
pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo;
[...]
§ 1o Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao
produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade
ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.
[...]
§ 6o A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para efeito de
apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica obrigada
a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em regulamento.
[...]
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário de
2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60% (sessenta por cento)
da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação
do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei.
[...]
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art.
17 desta Lei.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 a 21
desta Lei fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica.
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda não
utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
[...]
A Lei do Bem foi regulamentada pelo Decreto no 5.798, de 7 de junho de 2006,
do qual transcrevemos alguns dos dispositivos de interesse (destacamos):
Decreto no 5.798/2006 - Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005:
[...]
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a pessoa
jurídica, relativamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, poderá utilizar de incentivos fiscais, conforme disciplinado neste
Decreto.
Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo
que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade,
resultando maior competitividade no mercado;
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
a) pesquisa básica dirigida: [...];
b) pesquisa aplicada: [...];
c) desenvolvimento experimental: [...];
d) tecnologia industrial básica: [...]; e
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à
manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como
à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;
III - pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pós-graduado, tecnólogo ou
técnico de nível médio, com relação formal de emprego com a pessoa jurídica que atue
exclusivamente em atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica; e
[...]
Art. 3o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma
dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, ou como
pagamento na forma prevista no § 1o deste artigo;
[...]
Art. 4o A dedução de que trata o inciso I do caput do art. 3o aplica-se também para
efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
[...]
Art. 8o Sem prejuízo do disposto no art. 3o, a partir do ano-calendário de 2006, a
pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, o valor corresponde a até sessenta por cento da soma dos
dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas pela legislação
do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 3o.
[...]
Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do art. 3o deste
Decreto.
[...]
Art. 12. O gozo dos benefícios fiscais ou da subvenção de que trata este Decreto fica
condicionado à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica.
Art. 13. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que trata este Decreto, bem como a utilização indevida dos incentivos
fiscais neles referidos, implicam perda do direito aos incentivos ainda não utilizados e
o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos
incentivos já utilizados, acrescidos de multa e de juros, de mora ou de ofício, previstos
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica
obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico,
conforme instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de
cada ano.
§ 1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este Decreto
deverá ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à disposição da fiscalização da
Secretaria da Receita Federal, durante o prazo prescricional.
§ 2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita Federal as
informações relativas aos incentivos fiscais.
[...]
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB é o órgão responsável, entre
outras coisas, pela arrecadação tributária federal, o que inclui obviamente o IRPJ e a
CSLL. Tanto a Lei no 11.196/2005 quanto o Decreto no 5.798/2006 vinculam o direito
ao benefício fiscal em questão à observância da legislação do IRPJ, bem como
estipulam a obrigatoriedade de disponibilização da documentação relativa à utilização
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

desses incentivos à fiscalização da RFB. Desse modo, este órgão emitiu a Instrução
Normativa - IN RFB no 1.187, de 29 de agosto de 2011, para disciplinar os incentivos
fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica. Seguem alguns de seus dispositivos:
IN RFB no 1.187/2011:
[...]
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina os incentivos fiscais às atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de que tratam os arts.
17 a 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, relativamente à apuração do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
[...]
Art. 3o Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa, a pessoa
jurídica deverá elaborar projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, com controle analítico dos custos e despesas integrantes para
cada projeto incentivado.
Parágrafo único. Na alocação de custos ao projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o caput, a pessoa jurídica deverá
utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo, registrando de forma
detalhada e individualizada os dispêndios, inclusive:
I - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
pesquisador por projeto incentivado;
II - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
funcionário de apoio técnico por projeto incentivado.
[...]
Art. 5o Para fins do disposto no art. 4o, poderão ser considerados os seguintes
dispêndios:
I - os salários e os encargos sociais e trabalhistas de pesquisadores e de pessoal de
prestação de serviço de apoio técnico de que tratam a alínea "e" do inciso II e o inciso
III do art. 2o;
II - a capacitação de pesquisadores e de pessoal de prestação de serviços de apoio
técnico de que tratam a alínea " e" do inciso II e o inciso III do art. 2o.
§ 1o Para fins deste artigo, poderão ser considerados como dispêndios os custos com
pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, sem dedicação exclusiva, desde que:
I - conste expressamente em seu contrato de trabalho o desempenho como pesquisador
em atividades de inovação tecnológica desenvolvida pelo empregador;
II - a empresa possua, para o projeto incentivado, controle das atividades
desenvolvidas e respectivas horas trabalhadas.
§ 2o Na hipótese do § 1o, só poderão ser computadas como dispêndios na forma do
caput do art. 4o as horas efetivamente trabalhadas no projeto incentivado.
§ 3o Não serão considerados para fins do incentivo previsto neste capítulo:
I - os valores pagos a título de remuneração indireta;
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

II - os gastos com pessoal de serviços auxiliares, ainda que relacionados com as
atividades de inovação tecnológica, inclusive as despesas:
a) dos departamentos de gestão administrativa e financeira; e
b) de segurança, limpeza, manutenção, aluguel e refeitórios.
[...]
Art. 18 Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa deverão
ser controlados contabilmente em contas específicas.
[...]
Art. 20. A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata esta IN deverá
ser mantida até que estejam prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[...]
Art. 21. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que trata este Instrução Normativa, bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do direito aos incentivos e o
recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em decorrência dos
incentivos já utilizados, acrescidos de multa e de juros, de mora ou de ofício, previstos
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
[...]
Dentre as várias conclusões que podem ser tiradas da legislação aqui
mencionada, uma fica evidente: cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil o
disciplinamento e a fiscalização do incentivo fiscal às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata a Lei do Bem, no
que concerne aos tributos por ela administrados - no caso, o IRPJ e a CSLL.
Assim, de fato, é o MCTI que possui competência para opinar sobre matéria
técnica a ele afeita, mas, por outro lado, é a RFB que detém a competência legal para
auditar as empresas beneficiadas com incentivos fiscais, naquilo que diz respeito às
suas obrigações tributárias, o que pode (e deve) abranger a análise dos programas de
inovação tecnológica quanto à sua adequação ou não à legislação aplicável:
A obrigatoriedade do lançamento emana da própria Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe seu artigo 3o
c/c o caput e o parágrafo único do art. 142, e a competência que detém o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil para a constituição do crédito tributário tem
origem no art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Ao ensejo:
Código Tributário Nacional:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [Destaques nossos.]
Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
[...]
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007.)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.) [Destacamos.]
[...]
Fixados os parâmetros legais básicos que fundamentam as autuações em
questão, passa-se, agora, à análise do mérito.
DA INEXISTÊNCIA DE CONTAS CONTÁBEIS ESPECÍFICAS PARA
CONTROLE DOS DISPÊNDIOS E DAS DEMAIS IRREGULARIDADES
A autoridade fiscal lavrou as autuações em questão sob o argumento, em
síntese, de que a escrituração contábil dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica não obedeceu ao prescrito no art. 22, inciso
I, da Lei no 11.196, de 2005, pois o sujeito passivo não usou contas contábeis
específicas com a finalidade de controlar esses dispêndios. A fiscalização apontou
também outras irregularidades no controle dos gastos relacionados com esse benefício
fiscal, que serão descritas mais adiante.
De outro lado, a autuada alega que efetuou o oposto, afirmando que atendeu aos
requisitos da legislação conforme se depreende dos seguintes trechos de sua peça de
defesa, reproduzidos a título de exemplo (destaques nossos):
A empresa manteve controle de todos os dispêndios ligados às atividades de inovação
tecnológica e, por adotar a sistemática da contabilidade de custos, tais dispêndios foram
efetivamente controlados em contas contábeis específicas, conforme ficará evidenciado
a seguir e com documentação comprobatória constante no ANEXO I.
[...]
Uma vez que não há dúvidas de que o contribuinte desenvolveu atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, o único ponto que necessita ser esclarecido é quanto ao
controle contábil em contas específicas.
O mesmo diploma legal (Lei no 11.196/2005), em seu art. 22, assim prevê:
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

[...]
Como é possível verificar, no próprio texto da Lei é utilizado o plural "CONTAS
ESPECÍFICAS", exatamente para que a empresa, possa atender as normas contábeis,
bem como aos requisitos para utilização dos incentivos fiscais, ou seja, possa fazer os
lançamentos dos dispêndios em contas especificas e ao mesmo tempo possa fazer isso
por centro de custos.
Caso o legislador quisesse que empresa utilizasse apenas uma conta contábil específica,
teria assim disposto na lei "I - serão controlados contabilmente em conta especifica",
porém não foi isso que ocorreu. O legislador, determinou que pudessem ser utilizadas
CONTAS ESPECÍFICAS, para que os contribuintes pudessem atender as normas
contábeis, a legislação do incentivo fiscal, bem como verificar a exatidão dos seus
resultados por centro de custo.
O objetivo era que a fiscalização, ao verificar os dispêndios de inovação, pudesse
encontrar cada valor informado em suas respectivas contas específicas, e foi exatamente
este o procedimento adotado pelo contribuinte.
A documentação em anexo apresentada está de acordo com o que prevê a Lei
11.196/2005, no tocante a contabilização dos dispêndios com gastos de inovação, em
CONTAS ESPECÍFICAS, não tendo razão alguma para a glosa do crédito com base
nesta alegação infundada.
[...]
Ora, o contribuinte atendeu todas as legislações, da forma como adotou seu plano de
contas. Está contabilizando seus gastos de acordo com a legislação acima, bem como
realizando todos os registros em contas específicas, conforme dispõe a legislação da
Inovação Tecnológica.
Por entender que está contabilizando corretamente todos os dispêndios de inovação, o
contribuinte não pugna pela reclassificação das contas, mas se este órgão entender que
são necessários ajustes, os mesmos poderão ser realizados, muito embora já estejam
classificados em "contas específicas".
[...]
Não custa relembrar que o objeto do presente processo é um benefício fiscal
implementado pelo Estado, o que, pela sua natureza exoneratória, representa uma
exceção à regra geral de tributação, devendo sua legislação ser interpretada de modo
"literal" conforme dispõe o art. 111 do CTN.
Considerando que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro
líquido e, consequentemente, o crédito tributário, é ônus da contribuinte comprová-las
de forma irrefutável.
Nesse sentido, cabe citar ensinamento de Antônio da Silva Cabral (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte... [Grifamos.]
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Ressalte-se que, tratando-se de situação reveladora de um benefício fiscal, com mais
força deve-se afirmar que será ônus do contribuinte comprovar todos os elementos que
levam ao exercício do correlato incentivo.
Feito este breve esclarecimento, cabem as seguintes observações.
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance
da expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a
compreensão de tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e
Interpretação das Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretada, critérios
dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a extensão dos
conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos significativos que
lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do
CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à
extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22,
inciso I, da Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação
tecnológica necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal
fim, e, portanto, separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez
que, na espécie, aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal. Em síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas
que os seus títulos, por si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente
aos tributos não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos
a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da
Lei no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra
contábil, mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito
entre a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade
que a regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle
e a verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal
contida no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e
não se reduz a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos,
verifica-se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios
com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável,
conforme se depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargo
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o
valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença
de R$ 147.639,53).  Em 2
012, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inovação
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis relacionadas alcançou R$ 6.386.623,68 (diferença de R$ 3.454.776,99).  Em 2013 ta
sma inconsistência, pois os dispêndios
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12,
quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 4.034.594,66
(diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndio
s com materiais aplicados em inovação tecnológica
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$ 1.215.028,49).  Em 2013 i
os dispêndios com materiais
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de R$
1.773.861,35).  Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a apres
entar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013, na hipótese de
não possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo desses dispêndios (o
que, como vimos, se configurou), mas não houve atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas
relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o
que confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas
pela empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à
contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na
contabilidade da empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação
tecnológica, mas a contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos
sobre o conceito de centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou
seja, os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o
dobro deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não
comprovam ou explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo
tópico.
Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de
inconsistências e inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos
considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apr
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar o seu
grau de instrução.  Reintimada a apresen
tar as informações a respeito da formação, função e área
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação de
prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando vinculados à
pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a esse respeito que
sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre
eles a maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas,
costureiras e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores
na sua área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação,
conforme relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver
que há situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação
em psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus
contratos de trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em
atividades de inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação
específica (IN RFB no 1.187/2011);
- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA.
HERING não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas
nos projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado
pela IN RFB no 1.187/2011.
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente
formal, mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente
diversos dos funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados
pela CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CI
A. HERING informa não possuir instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos projetos
de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados por outras
atividades;  Algumas da
s instalações em que estariam localizados os setores de P&D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim de
outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o caso dos
setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”, cuja
denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo preponderante
de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que os valores
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo da lei
11.196/2005.  Quanto a
os equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do Relatório
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de informática e
máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada exclusivamente
para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquiridos em períodos poster
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos
não foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo,
tem-se uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões,
bebedouros e condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à
luz da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, conforme valores informados pela
interessada, repetem-se os problemas para atendimento dos requisitos da legislação do
benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e
2013, que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de
P&D nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses
materiais com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de
prorrogação para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma
relação de valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos,
deixando de entregar a documentação comprobatória.
Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de
materiais de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de
salários e encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de
salários e encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório
Fiscal ao dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos
2.2 e 2.3 deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao
benefício fiscal em estudo".
Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua
peça de defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem
controlados através de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como
fundamento das autuações. O que a legislação específica exige é que existam contas
específicas (pode ser mais de uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão
somente para registro dos fatos contábeis relacionados com o programa de inovação
tecnológica amparado pela Lei do Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido
pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da
fiscalizada através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos
benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados
contabilmente em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa
forma, não procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas
nos seguintes trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas dos
centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA Hering,
é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter contas
contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de contas
específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de
controle prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem
logrou comprovar o seu direito ao mesmo.
DAS PROVAS
A impugnação apresentada pela CIA. HERING veio acompanhada dos
seguintes arquivos:  ANEXO I
- DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO (HORAS POR
COLABORADOR);  ANEXO II
- FORMULÁRIOS ENVIADOS AO MCTI;  ANEXO III
- RELATÓRIOS MENSAIS (APROVAÇÃO DO PROJETO);  ANEXO
- RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS;  ANEXO V
-
AMOSTRAGEM
DE
DOCUMENTO
DE
DESENVOLVIMENTO.
O ANEXO I traz, em síntese, três planilhas contendo a discriminação dos
centros de custo e dos valores de materiais e salários contabilizados como dispêndios
em inovação tecnológica nos anos de 2011, 2012 e 2013, repetindo informações já
prestadas à autoridade fiscal no curso da fiscalização e já analisadas neste voto. A
própria CIA HERING reconhece tal fato no seguinte parágrafo da impugnação
(grifamos):
A Impugnante de fato consumiu em suas atividades de pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica o valor de R$ 9.224.413,42, conforme
demonstrou nos relatórios específicos de consumo apresentados durante o curso da
fiscalização e que são novamente apresentados no Anexo I desta impugnação.
O ANEXO II, por sua vez, contém três relatórios do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - MCTI denominados de "Formulário para informações sobre
as atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas
empresas", preenchidos pela CIA. HERING para os anos de 2011, 2012 e 2013, além
de textos complementares explicando, em resumo, a metodologia utilizada nos
projetos de inovação tecnológica dos anos de 2011 e 2012. Trata-se, portanto, de
informações que se situam no âmbito de competência do MCTI e que não trazem fato
novo que possa alterar as constatações da ação fiscal.
O ANEXO III inclui três Relatórios Anuais de Incentivos Fiscais do MCTI a
respeito da "Lei do Bem", relativos aos anos de 2011, 2012 e 2013, nos quais a CIA.
HERING consta como participante, mais o Parecer Complementar do MCTI contendo
a aprovação dos projetos apresentados pela interessada no ano de 2013. Trata-se, mais
uma vez, de informações que se situam no âmbito de competência do MCTI e que não
trazem fato novo que possa alterar as constatações da ação fiscal.
Analisando-se o ANEXO IV, vê-se que se refere a uma planilha denominada de
"Recursos Humanos de 2011 a 2013", que relaciona os participantes dos projetos de
inovação tecnológica no período e fornece dados individualizados: CPF, instrução,
curso de formação, admissão, cargo, detalhamento da função exercida, demissão e
dedicação em cada ano (se exclusiva ou parcial). Tal planilha repete informações já
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

prestadas no curso da ação fiscal e não trazem fato novo que possa alterar as
constatações da ação fiscal.
Quanto ao ANEXO V, constata-se que contempla, em síntese, e-mails de
pessoas envolvidas no desenvolvimento dos projetos da empresa, incluindo dados,
informações e imagens técnicas relativas ao desenvolvimento dos produtos. Repete-se,
novamente, que tais informações não trazem fato novo que possa alterar as
constatações da ação fiscal, em especial a falta de contabilização em contas específicas
e as demais irregularidades observadas nos controles dos dispêndios com recursos
humanos e materiais relacionados com o benefício fiscal.
O presente processo segue o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal - PAF). O PAF, com força de lei, determina em seus
arts. 15 e 16 que a impugnação contenha as razões e provas que a interessada possua,
sendo esse o momento processual para apresentação de tais provas (grifamos):
Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Extrai-se dos dispositivos acima que a prova documental deve ser apresentada
com a impugnação, precluindo o direito de a empresa fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente,
ou ainda que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784, de 1999, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC2 (Lei no 13.105/2015):
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O que se observa nos autos é que a interessada não traz documentação ou
esclarecimentos capazes de reverter os valores lançados pela fiscalização, o que viola
a regra jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa
que alega o fato.
DO PEDIDO DE REFAZIMENTO DA CONTABILIDADE E DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
A impugnante entende que todos os esclarecimentos sobre os incentivos fiscais
em questão foram prestados à fiscalização, e evoca o princípio da verdade material
para análise de suas provas acostadas aos autos, alegando que houve interpretação
diversa da situação de fato. Ao final, pleiteia o direito de reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos determinados. Transcrevemos alguns dos trechos da
impugnação relacionados com esses pedidos:
[...]
Diante da infundada alegação, faz-se necessário evocar o princípio da verdade material,
uma vez que o processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário.
O princípio da verdade material é o pilar que sustenta o processo administrativo fiscal,
sendo uma decorrência do principio da legalidade. O processo fiscal tem por finalidade
garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do
crédito tributário. Para garantir essa legalidade, o julgador deve buscar exaustivamente
se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma, uma vez que é a
legalidade do lançamento ou da autuação que está em jogo.
[...]
Todos os esclarecimentos sobre os critérios de utilização os benefícios foram prestados
ao agente fiscal, através de respostas durante a realização da auditoria, entretanto,
conforme apontando anteriormente, aparentemente algumas informações não foram
levadas em consideração, ou então por falta de conhecimento das instalações onde
ocorrem as atividades de pesquisa e desenvolvimento, houve interpretação diversa da
situação de fato (verdade material).
[...]
Por entender que está contabilizando corretamente todos os dispêndios de inovação, o
contribuinte não pugna pela reclassificação das contas, mas se este órgão entender que
são necessários ajustes, os mesmos poderão ser realizados, muito embora já estejam
classificados em "contas específicas".
IV - DOS PEDIDOS
[...]
c) caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido
ao contribuinte o direito do reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos
determinados, em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima utilização
dessas despesas, fato que não se pode olvidar...
[...]
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Como cediço, o Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da verdade material, pelo qual os efeitos tributários devem ser determinados
conforme os fatos efetivamente ocorreram. Em outras palavras, a Administração deve
aplicar a lei segundo o que efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados. Assim, a autoridade administrativa competente não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e
devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
Contudo, a busca da verdade material deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e com as determinações legais específicas. Como é
fundamentada no interesse público, deve ser buscada com equilíbrio, respeitando o
conjunto harmonioso de princípios do direito positivo, dentre eles o princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
terminativa, e o princípio da preclusão, que estipula que as provas devem ser carreadas
ao processo juntamente com a impugnação e no devido prazo legal, a menos que fique
demonstrada alguma das situações elencadas no § 4o do art. 16 do PAF, o que aqui não
se configurou.
É verdade que a impugnante trouxe anexa à peça recursal vários documentos
distribuídos em cinco anexos. Contudo, como se demonstrou ao longo deste voto,
nenhuma das respostas da CIA. HERING às intimações fiscais nem os documentos
anexados à sua defesa explicaram ou justificaram as irregularidades apontadas no
Relatório Fiscal.
Como visto, na busca da verdade material, todos os documentos, alegações e
esclarecimentos foram levados em conta. Entretanto, a interessada não logrou
comprovar o atendimento aos requisitos da legislação aplicável aos programas de
inovação tecnológica amparados pela Lei do Bem.
Ademais, não compete à autoridade administrativa demonstrar o direito
pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a regularidade no
atendimento às exigências legais, principalmente por se tratar de um benefício fiscal,
que impõe a aplicação de interpretação restritiva quanto à sua aplicação.
Conforme demonstrado no voto, não se trata de inobservância do princípio da
verdade material, mas sim do cumprimento, pela autoridade administrativa, de norma
da legislação tributária.
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo
"controle" constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado
neste voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar
de controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e isto
envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de
formalidades contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal
através de normas específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e o
prazo (controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização. Para que
fosse cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o controle dos
dispêndios, o contribuinte teria que os registrar à medida que fossem ocorrendo e em
contas específicas, não em outra conta para posteriormente reclassificá-los.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A impugnante requer, no final de sua peça de defesa, a realização de
"diligências legais", fazendo-o nos seguintes termos:
IV - DOS PEDIDOS
[...]
c) caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido
ao contribuinte o direito do reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos
determinados, em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima utilização
dessas despesas, fato que não se pode olvidar, ou subsidiariamente a abertura de prazo
para diligências legais visando a comprovação do órgão fiscalizador. [Grifamos.]
Sobre este pedido, vejamos o que dizem os artigos 18 e 28 do Decreto do PAF
(grifos nossos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Já vimos, nos dispositivos antes reproduzidos dos artigos 15 e 16 do PAF, que a
impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar. Assim, as provas de que disponha a contribuinte relativas aos fatos
alegados devem ser carreadas ao processo junto com a peça de defesa. Em não o
fazendo, a interessada se submete ao ônus dessa omissão.
Demonstrou-se também que, ao longo da ação fiscal, foram oportunizadas à
CIA. HERING prorrogações de prazo e prestadas informações a respeito da
documentação exigida nas intimações, através de planilhas contendo os
esclarecimentos e os documentos necessários.
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-005.555 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723715/2016-74

Como se vê, a CIA. HERING teve pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os autos de infração, incluindo o enquadramento legal, e pôde exercer sem
qualquer restrição seu direito de defesa. Caberia à interessada a apresentação de prova
em contrário, o que não aconteceu.
Ademais, o procedimento de diligência não se presta para suprir a inércia do
contribuinte. Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos são aptas a
formar a convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária
por ser dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência, nos termos dos artigos acima transcritos.
Pelo que se depreende, conforme o acórdão da Delegacia de origem, a questão
aqui é contábil e probatória. A contribuinte teve diversas oportunidades para demonstrar os
valores despendidos com P&D mesmo durante a fiscalização.
O simples fato de não ter contas contábeis poderia não ser suficiente para lhe
retirar o benefício, caso ficasse devidamente demonstrado que ocorreu apenas um erro.
Entretanto, observa-se que a recorrente desincumbiu-se dessa obrigação tentando simplesmente
desacreditar o trabalho fiscal.
Se fizesse um laudo demonstrativo seria um indício de prova para se demonstrar o
que se alega, mas nem isso se preocupou em fazer, demonstrando assim, ou que os valores não
foram efetivamente gastos com a pesquisa e desenvolvimento ou, ainda, um absoluto descontrole
nos gastos, que parecem estar efetivamente alocados juntamente com o seu processo produtivo,
sem que fosse possível separa-los apropriadamente.
Assim, por todo o exposto, mantenho a decisão da Delegacia de origem por seus
próprios fundamentos para afastar as arguições de nulidade, negar provimento ao pedido de
diligência e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital